Tribunal: STM
Processo: 7000186-47.2019.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000186-47.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: EXÉRCITO BRASILEIRO
REQUERIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
12 de dezembro de 2019, que dava sequência à Sessão de 25 de setembro de
2019, na qual o Plenário rejeitou, por unanimidade, a preliminar defensiva, de
decretação de prescrição; após a rejeição, por unanimidade, da segunda
preliminar defensiva, de nulidade do presente Conselho, tendo em vista o fato de
o Justificante ter recebido o indulto natalino nos autos da Ação Penal nº 28-
95.2008.7.03.0103, que tramitou no Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM. Em seguida,
proferiu voto-vista a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
tendo arguido preliminar, para dar interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da
Lei nº 5.836/72, para que o Comandante do Exército, ao remeter os autos ao
STM, fosse presentado pela Advocacia-Geral da União, e, em consequência,
julgava extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art.
3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Dando continuidade, o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar. Na Sessão
ora em andamento, prolatou voto de vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Em sequência, o Tribunal, por maioria, no mérito, julgou o Cap Int Ex
RAFAEL LEMOS DE RESENDE digno de permanecer no oficialato e, portanto,
justificado das condutas descritas no libelo acusatório, nos termos do voto-vista
da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor),
ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS julgavam o Cap Int Ex
RAFAEL LEMOS DE RESENDE não justificado, e declaravam o militar indigno do
oficialato, determinando a perda de seu posto e patente, ex vi do art. 16, caput,
e seu inciso I, da Lei nº 5.836/72.
Acompanharam o voto-vista da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu voto-vista, e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Relator) fará voto vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000186-47.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: EXÉRCITO BRASILEIRO
REQUERIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/12/2019
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
25 de setembro de 2019, após a rejeição, por unanimidade, da preliminar
defensiva, de decretação de prescrição; após a rejeição, por unanimidade, da
segunda preliminar defensiva, de nulidade do presente Conselho, tendo em vista
o fato de o Justificante ter recebido o indulto natalino nos autos da Ação Penal nº
28-95.2008.7.03.0103, que tramitou no Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferiu
voto de vista a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, tendo
arguido preliminar, para dar interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº
5.836/72, para que o Comandante do Exército, ao remeter os autos ao STM,
fosse presentado pela Advocacia-Geral da União, e, em consequência, julgava
extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º,
alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
tendo o Tribunal, por maioria, rejeitado a preliminar.
Na Sessão de 25 de setembro de 2019, prolatou voto de mérito o Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (Relator), que julgava o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE
RESENDE não justificado, e declarava o militar indigno do oficialato, determinava
a perda de seu posto e patente, ex vi o do art. 16, caput, e seu inciso I, da Lei
nº 5.836/72, no que foi acompanhado do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor). Proferiram votos também os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que julgavam o
Conselho de Justificação improcedente e o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE
RESENDE justificado das condutas descritas no libelo acusatório. Na presente
Sessão, proferiu voto de mérito a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, que julgava o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE digno de
permanecer no oficialato e, portanto, justificado. Em seguida, na forma do art. 78
do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Os Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, JOSÉ BARROSO
FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias
A Defesa será previamente intimada do retorno de vista para a sequência do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000186-47.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: EXÉRCITO BRASILEIRO
REQUERIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/09/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva em que se requeria a decretação
da Prescrição; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, em
que se apontava para a nulidade do presente Conselho, tendo em vista o fato de
o Justificante ter recebido o indulto natalino nos autos da Ação Penal nº 28-
95.2008.7.03.0103, que tramitou no Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM. No mérito,
consoante o art. 78 do RISTM, pediu vista a Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após o voto do Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS (Relator), que julgava o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE não
justificado e, por isso, o declarava indigno do oficialato, determinando a perda
de seu posto e patente, ex vi do art. 16, caput, e seu inciso I, da Lei nº 5.836/72.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) acompanhava o voto do
Ministro Relator. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO julgavam o Conselho de Justificação
improcedente e o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE justificado das
condutas descritas no libelo acusatório.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO
aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Rafael
Scherer Politano, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000186-47.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RELATORA P/ O
ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: COMANDANTE DO EXÉRCITO.
REQUERIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE.
ADVOGADO: DR. RAFAEL SCHERER POLITANO.

EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO.
NULIDADE PELA CONCESSÃO DO INDULTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA REMESSA PELO COMANDANTE DA FORÇA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. OFICIAL JUSTIFICADO. MAIORIA.
Nas hipóteses em que o processo é deflagrado por força do disposto no art. 2º, inciso IV,
da Lei nº 5.836/72, faz-se necessário o trânsito em julgado da condenação antes da
submissão a Conselho, não podendo a contagem do prazo prescricional ser anterior ao
pressuposto de instauração. Trânsito em julgado que ocorreu após o julgamento da
Apelação (vida 2).
Preliminar de prescrição rejeitada à unanimidade.
O fato de a pena ter sido indultada não nulifica a instauração do Conselho. O indulto
natalino extingue, tão somente, a pretensão executória, não atingindo os efeitos
secundários da condenação (Súmula 631 do STJ).
Preliminar de nulidade rejeitada à unanimidade.
Preliminar de ilegalidade/ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da
Força sem a presentação da AGU rejeitada por maioria.
Conselho de Justificação sui generis que trata de fatos ocorridos há mais de 11 (onze)
anos, tendo o Oficial sido condenado pela prática de estelionato enquanto ocupava a
função de Tesoureiro.
Além de devidamente comprovado que o Justificante assumiu a responsabilidade,
colaborando com as investigações e restituindo todo o montante de pronto, restou
evidente que não voltará a delinquir, uma vez que reconquistou a confiança de seus
pares, demonstrando dedicação acima da média, fato atestado em inúmeros
depoimentos, inclusive exercendo novas funções de confiança.
Demonstrado o atual comprometimento com o serviço militar e a capacidade de
permanecer na ativa.
Denota-se despida de razoabilidade a anulação do primeiro Conselho de Justificação a
que se submeteu o Oficial, sobretudo por ter-lhe sido favorável a conclusão do Relatório
que o julgou capaz de permanecer nas fileiras do Exército com base na sua reabilitação.
A anulação do Conselho de Justificação deve ser acompanhada de fundamentação idônea
para que não gere prejuízos ao Justificante. Se o primeiro Conselho instaurado seguiu seu
rito próprio e não obteve êxito em demonstrar a incapacidade do Justificante, na ausência
de argumentos para julgá-lo incapaz, não poderia ser anulado com vistas a gerar novas
provas em seu malefício.
Conselho de Justificação não provido. Decisão majoritária.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de decretação de prescrição; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
nulidade do presente Conselho, tendo em vista o fato de o Justificante ter recebido o indulto natalino nos
autos da Ação Penal nº 28-95.2008.7.03.0103, que tramitou no Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM; por
maioria, em rejeitar a preliminar, arguida de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, para dar interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que o Comandante
do Exército, ao remeter os autos ao STM, fosse presentado pela Advocacia-Geral da União, e, em
consequência, julgar extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea
"d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, o Tribunal, por maioria, julgou o Cap Int Ex
RAFAEL LEMOS DE RESENDE digno de permanecer no oficialato e, portanto, justificado das condutas
descritas no libelo acusatório, nos termos do voto-vista da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora p/ o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Conselho de Justificação instaurado pela Portaria nº 1727, de 15/10/2018 (fl. 4, vol. 1, evento
1), do Comandante do Exército, no qual figura como Justificante o Capitão RAFAEL LEMOS DE RESENDE.
O militar foi condenado na 1ª instância da Justiça Militar à pena de 2 (dois) anos de prisão, como incurso,
por desclassificação, no art. 251, caput, §3º, c/c os arts. 253 e 72, inciso III, alínea "d", todos do CPM, e
art. 71, caput, do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. A Sentença condenatória foi objeto de recurso de
Apelação, interposto pelo MPM e julgado nesta Corte em 16/2/2012.
Ao julgar o Apelo, esta Corte majorou a pena imposta para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.
Posteriormente, por força de Decisão proferida pelo STF, no Habeas Corpus nº 122.170/DF, esta Corte
julgou, em 22/4/2015, a Apelação nº 28-95.2008.7.03.0103 (vida 2), tendo, na ocasião, realizado nova
dosimetria da pena e reduzido a sanção aplicada ao Justificante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, mantidos os demais termos da Sentença condenatória recorrida.
Nos termos da Ata da Sessão Inicial (fls. 16 e 17), realizada em 23/10/2018, foram lidos e autuados os
documentos que constituíram o ato de nomeação, o ato de afastamento do acusado de suas funções e
obrigações, publicado em boletim de acesso restrito, bem como o Libelo Acusatório.
A peça inaugural imputou ao Justificante (fls. 14/15, vol. 1, evento 1):
"ter, em tese, infringido os preceitos da ética militar e dos deveres militares estabelecidos
nos incisos I, II, IV, VII, XIII, XVI, XVII e XIX do art. 28 e incisos III, IV e V do art. 31, tudo da
Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por ter sido condenado nos autos da Ação Penal
nº 0000028-95.2008.7.03.0l03, que tramitou na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Militar (3ª CJM), Porto Alegre - RS, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, em razão de, nos exatos termos da sentença condenatória:
'Segundo restou provado, no período de julho de 2007 a setembro de 2008, o 1º Ten
Rafael Mendes de Resende Bruno, servindo no 3º Regimento de Cavalaria de Guardas
(Porto Alegre/ RS), valendo-se do cargo de tesoureiro, apropriou-se de verbas públicas,
destinadas ao pagamento de concessionárias de serviços públicos, obtendo, com isso,
vantagem financeira ilícita, em prejuízo da Administração Militar. A autoria e a
materialidade das condutas ilícitas imputadas aos Réus são inquestionáveis. Em todos
esses procedimentos fraudulentos, o modus operandi sempre foi o mesmo, a saber:
O 1º Ten Resende, como tesoureiro, utilizava os créditos excedentes disponíveis para
pagamento das concessionárias públicas no esquema fraudulento, mediante a confecção
de uma 'Nota de Empenho' falsa, a qual era lançada a descrição de um serviço que não
foi executado.
As assinaturas de alguns integrantes da Administração Militar, necessárias ao trâmite do
procedimento administrativo em questão, foram atestadas como tendo sido falsificadas
pelo primeiro Acusado (perícia da Polícia Federal - fls 294/315), no intuito de obter êxito
em seu esquema fraudulento, visando à vantagem econômica indevida.
Apostas as assinaturas nos documentos necessários para o sucesso da fraude, o 1º Ten
Resende lançava no SIAFI a liquidação do serviço, gerando ordem bancária em favor do
fornecedor da Nota Fiscal, o segundo Denunciado.
Os CNPJ lançados nas notas de empenho falsificadas pertenciam a empresa do civil
Alvarino Ferreira da Silva; o qual forneceu ao militar 18 (dezoito) notas fiscais 'frias' das
Empresas 'Ferreira e Colombo' ou 'Vale Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda', com a
discriminação do serviço que nunca foi executado em favor do Regimento.
Os valores eram sacados por Alvarino, que os repassava diretamente ao 1º Ten Resende,
descontando os tributos. Inexiste prova nos autos de obtenção de vantagem por parte do
segundo Denunciado. Alegou que assim agiu em virtude de ter sido convencido pelo
primeiro Denunciado de que a Organização Militar precisava desses valores para realizar
serviços com fornecedores que estavam irregulares no SIAFI.
Como resultado da fraude, o primeiro Denunciado obteve em proveito o valor que,
corrigido, resultou no montante de R$ 78.382,70 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e
dois reais e setenta centavos), em prejuízo da Administração Militar. A perícia da 3ª ICFEx
comprova os valores mencionados (fls.18/38).
O valor foi reconhecido como dívida pelo Acusado (fl. 237) que alegando estar
arrependido, restituiu por meio de GRU, em 12 de setembro de 2008 (fl. 238).
b. tal situação - condenação por crime de natureza dolosa a pena restritiva de liberdade
individual até 2 (dois) anos - se amolda à hipótese prevista no inciso IV do art. 22 da Lei
nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, o que impõe deliberar, levados em consideração os
preceitos de aplicação da pena, sobre a vossa capacidade, ou não, de permanecer no
serviço ativo, consoante disposto com a alínea "c)" do § 12 do art. 12 da aludida Lei."

O Justificante apresentou Defesa Prévia, rol de testemunhas (fls. 30 a 50) e requereu a juntada dos
documentos constantes às fls. 51/56.
Foram juntados outros documentos apresentados pelo Justificante às fls. 63/252: Alterações Funcionais,
Ficha Cadastro do SICaPEx 2018, Perfil do desempenho do avaliado 2018, Resultados de avaliações
somativa e formativa do Sistema de Gestão do Desempenho 2018, Perfil do Avaliado 2018 e Ficha
Disciplinar Individual 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Inquiridas as testemunhas na presença do Justificante e seu Defensor: Cel Cav Marco Antônio Diel (fls.
267/269); 2º Ten QAO Paulo de Moura Barra (fls. 280/281); Maj Luciano Araújo Vizzotto (fls. 282/284); Maj
Guilherme Firpodal Ponte (fls. 307/309); Maj Luiz Felipe Carrett de Vasconcelos (fls. 310/311); 2º Ten
Joelton Pereira Soares (fls. 351/352); Bruno Ketzer Osório (fls. 353/355); 1º Ten José Bonifácio Gonçalves
Quintana (fls. 356/357); Cel Paulo Caetano Martins de Oliveira (fls. 361/363); 1º Ten Matheus da Silva
Vivian Corrêa (fls. 364/365); Cel R1 Sérgio Ricardo Soares Arôca (fls. 369/370); Ten Cel Guilherme
Schiffner (fls. 371/372); Cel R1 Alessandro Grimaldi de Soza (fls. 373/375); Tatiane de Fátima Meinhardt
(fls. 384/385); Tiago Aguado Barcellos (fls. 386/387); Cap R1 Plínio de Souza Mafaldada (fls. 388/390); Ten
Cel Cav Augusto Souza Coelho (fls. 431/433); Maj QMB Maurício Kothe (fls. 434/435); e 2º Ten Int Lucas
da Silva de Lima (fls. 436/437).
Por Precatória, foram ouvidos: Cel Nicolas Jefferson de Oliveira Ramos (fls. 397/399); Maj Cav Maurício
Gilberto Roman Ross (fls. 401/403); Cel Cav Fabiano Corrêa Lorenço de Lima (fls. 404/407); Maj Cav Luiz
André Barbosa Minuzzi (fls. 445/446); Cel Cav Osiris Fernandes Júnior (fls. 452/454); Cel Cav R/1 Artur
José Solon Neto (fls. 455/458); e Cel Int R1 Paulo Ricardo De Linhares Fábrica (fls. 461/463).
Por meio do Despacho constante à fl. 422, foi determinada a juntada, em autos apartados, do
comprovante de ressarcimento do dano causado e da certidão de trânsito em julgado da redução da pena
para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, entre outros documentos (fls. 424/426).
O Capitão RAFAEL LEMOS DE RESENDE foi qualificado e interrogado às fls. 472/482.
Foram apresentadas Alegações Finais às fls. 497/592.
Findada a fase instrutória, o Conselho deliberou, por maioria de votos, considerar o Cap RAFAEL RESENDE
incapaz de permanecer na ativa (evento 1, docs. 27, 28 e 29).
Com a remessa do Relatório ao Comandante do Exército, por meio do Despacho Decisório nº 32/2019
(evento 1, doc. 31 - Solução), este concordou com a maioria dos membros do Conselho e considerou o
Cap Ex RAFAEL RESENDE não justificado.
Ao acatar o julgamento do Conselho, o Comandante remeteu os autos a esta Corte, na forma do art. 13,
inciso V, alínea "a", da Lei nº 5.836/72 (evento 1, doc. 31).
Já em trâmite nesta Casa, a Defesa do Capitão RESENDE arguiu preliminares de prescrição e de nulidade
do Conselho em razão de ter o Justificante recebido o benefício do indulto natalino, causa extintiva da
punibilidade.
Alegou que, após assumir seus erros e responsabilidades, o Justificante reconquistou a confiança de seus
pares por meio de sua indubitável capacidade para o trabalho e demostrou possuir valores caros ao
Exército Brasileiro. Aduziu que o Capitão teve uma carreira irretocável ao longo dos últimos 10 (dez)
anos, tendo recebido elogios e desempenhado funções administrativas como tesoureiro, fiscal
administrativo e chefe da 4ª Seção. Reputou ter o Oficial sofrido injustiça, pois um 1º Conselho,
instaurado para apurar os fatos ora objeto de apreciação, foi anulado "por critérios subjetivos, e não por
critérios objetivos normativos". Destacou que o militar deixou de ser apenado com a perda da função
pública na ação de improbidade administrativa a que respondeu na Justiça Federal e bradou pela
declaração da capacidade do Justificante de permanecer no serviço ativo do Exército Brasileiro, in verbis:
"(...) ante todos os argumentos trazidos acerca de seu comportamento COLABORATIVO
em todos os momentos, como a CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REPARAÇÃO DO DANO,
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES AOS DEMAIS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO, FALAR A
VERDADE, TRAZER TODAS AS PROVAS ANTES MESMO DA INSTAURAÇÃO DE QUALQUER
PROCESSO OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, (...) bem como ter, por uma DÉCADA
INTEIRA, excelentes serviços prestados ao Exército em funções de alta confiança por
parte dos Comandantes de Unidade; 5) ALTERNATIVAMENTE, caso Vossas Excelências
entendam de forma diversa, com a consequente declaração de 'INCAPAZ PARA O
SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS', requer seja aplicada a pena de REFORMA nas
formas do art. 16, inciso II, da Lei 5836/72" (evento 16).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva,
manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pela procedência do libelo acusatório
para declarar o Justificante culpado e, por consequência, indigno do oficialato ou com ele incompatível, ex
vi do art. 16, inciso I, c/c o art. 2º, inciso IV, todos da Lei nº 5.836/72" (evento 21).
Em Sessão de 25/9/2019, o presente feito foi levado a julgamento, tendo o Tribunal, por unanimidade,
rejeitado as preliminares defensivas de prescrição e de nulidade do Conselho em razão de ter o
Justificante sido beneficiado com o indulto natalino nos autos da Ação Penal nº 28-95.2008.7.03.0103. No
mérito, o Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos (Relator), acompanhado do Revisor (Ministro Dr. Artur
Vidigal), julgava o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE não justificado e o declarava indigno do
oficialato, determinando a perda de seu posto e patente, ex vi do art. 16, caput, e seu inciso I, da Lei nº
5.836/72.
Pedi vista dos autos para melhor avaliar a capacidade do Justificante para permanecer na ativa e analisar
mais detidamente os motivos que levaram à anulação do primeiro Conselho de Justificação.
Posteriormente, o Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz igualmente pediu vista dos autos, tendo o
julgamento sido retomado na Sessão virtual de 18/5/2020 a 21/5/2020.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A Defesa arguiu preliminar de prescrição com fundamento no art. 18, parágrafo único, da Lei nº 5.836/72,
tendo vista a pena aplicada, de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão ensejar o prazo prescricional
de 4 (quatro) anos.
Para tanto, aduziu que o trânsito em julgado da Sentença condenatória teria se dado em 11/3/2014, e a
instauração do presente Conselho em 18/10/2018, ou seja, após findado o período de 4 (quatro) anos.
Todavia, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 10/8/2015, somente após o julgamento da
Apelação nº 28-95.2008.7.03.0103, com vida 2. Houve, de fato, uma certificação, em 11/3/2014, do
trânsito em julgado da condenação do Justificante, com a rejeição dos Embargos Infringentes opostos
pela Defesa em face do Acórdão proferido no primeiro julgamento da Apelação nº 28-95.2008.7.03.0103.
Naquela ocasião, a Corte majorou a pena para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
não se tratando, ainda, da mencionada sanção de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses utilizada pela Defesa
para o cálculo do lapso prescricional.
Ocorre que a Defesa impetrou no STF o Habeas Corpus nº 122.170/DF, cujo julgamento resultou na
concessão parcial da ordem para que esta Corte Castrense procedesse "a nova dosimetria da pena com a
aplicação da minorante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253 do Código Penal Militar, mediante
fundamentação idônea do redutor fixado".
Somente após o julgamento da Apelação nº 28- 95.2008.7.03.0103 (vida 2), a dosimetria alcançou o
patamar de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. O referido Acórdão transitou em julgado em
10/8/2015.
Dessa forma, não há que falar, na espécie, em incidência da prescrição, com fundamento no parágrafo
único do art. 18 da Lei nº 5.836/72, haja vista que não se passaram mais de 4 (quatro) anos entre o
trânsito em julgado do Acórdão (ocorrido em 10/8/2015) - que tornou o apenamento definitivo em 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão e tomada como parâmetro pela Defesa para arguir a prescrição - e a
instauração do presente Conselho (em 18/10/2018).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Com relação ao segundo argumento defensivo, de que se passaram mais de 6 (seis) anos entre as datas
dos fatos, ocorridos em 2007 e 2008, e a instauração do presente Conselho, em 18/10/2018, melhor sorte
não lhe socorre.
O próprio art. 18 da Lei nº 5.836/72, citado pela Defesa, estabelece em seu parágrafo único: "Art. 18.
Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta lei.
Parágrafo único . Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem
nos prazos nele estabelecidos." (Grifos nossos).
In casu, o Oficial fora submetido a Conselho de Justificação por força do inciso IV do art. 2º da Lei nº
5.836/72, em face do cometimento de ilícito penal cuja pena não ultrapassou 2 (dois) anos. Necessário,
portanto, o trânsito em julgado da condenação para a devida instauração do Conselho, não podendo a
contagem do prazo prescricional se iniciar antes do pressuposto de instauração.
Nesse sentido, leia-se o seguinte julgado:
"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ATO SUBMETIDO A CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO ENTRE O FATO E A INSTAURAÇÃO. MPM COMO SUJEITO
PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR AB INITIO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRESCRIÇÃO REGULADA PELO ART. 18, CAPUT, DA LEI 5.836/72. ATOS RESTRITOS À
SEARA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI 5.836/72. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PENA IN CONCRETO.
VINCULAÇÃO AO ART. 2º, IV, DA LEI 5.836/72. AUSÊNCIA DE FATOS LÍQUIDOS E CERTOS.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos dispositivos da Lei
nº 5.836/72 revela que a mens legis atribuiu ao Estado/Administração Militar o prazo de 6
(seis) anos para instaurar o Conselho de Justificação (CJ), contados da data em que
ocorreram os fatos ensejadores de sua abertura. Sendo parte, o notável múnus
constitucional do MPM não o libera de demonstrar a presença das condições especiais da
Ação Mandamental, incluído o direito líquido e certo (DLC), o qual deve ser comprovado,
de plano, por qualquer impetrante. Em relação à terminologia empregada pela
Constituição, todo direito, se existente, mostra-se líquido e certo. À luz da doutrina, os
fatos é que deverão ser líquidos e certos para o cabimento do writ. A prescrição de 6
(seis) anos, prevista no art. 18, caput, da Lei nº 5.836/72, restringe-se a atos
administrativos. Conforme o princípio da individualização da pena, o art. 18, parágrafo
único, da Lei nº 5.836/72 deve ser interpretado com base na reprimenda in concreto. Esse
dispositivo apenas faz sentido no tocante à pena definitiva, a qual, transitada em julgado,
serve, na forma de outro fato gerador, de amparo legal à instauração de eventual CJ, sem
significar o indesejável bis in idem - art. 2º, IV, da Lei nº 5.836/72. Logo, estando os fatos
alegados submetidos à condição futura e incerta - a dúvida sobre o que acontecerá no
tocante à pena e à prescrição -, inexiste DLC. Em palavras mais precisas, não há fatos
líquidos e certos. Denegação do mandamus. Decisão por unanimidade." (grifo nosso) (MS
nº 200-92.2015.7.00.0000, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, julgado em 19/11/2015).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela Defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA CONCESSÃO DO INDULTO

Em segunda preliminar, a Defesa alegou nulidade do presente Conselho, tendo em vista o Justificante ter
sido beneficiado com o indulto natalino nos autos da Ação Penal nº 28-95.2008.7.03.0103, que tramitou
no Juízo da 1ª Auditoria da 3º CJM. Para tanto, argumentou que o indulto teria o mesmo efeito de uma
absolvição.
Razão não lhe assiste.
Apesar de constituir uma causa extintiva da punibilidade, o indulto consiste na renúncia, por parte do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Estado, do direito de punir. Ele extingue, tão somente, a obrigatoriedade do cumprimento da sanção
imposta, e não exclui a condenação em si.
Difere, desse modo, da prescrição, que apaga todos os efeitos da Sentença condenatória. No caso do
indulto, somente os efeitos primários são extintos, permanecendo os secundários, sejam estes penais ou
extrapenais.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 631, que estabelece: "O indulto
extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos
secundários, penais ou extrapenais.".
Destarte, o fato de a pena ter sido indultada não nulifica a instauração do Conselho.
Outrossim, de acordo com o art. 7º, § 1º, c/c o art. 8º, §1º, inc. II, ambos da Resolução nº 121 do CNJ, a
certidão judicial criminal será negativa nos casos em que "a pena já tiver sido extinta ou cumprida",
"salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei (art.
202 da Lei nº 7.210, de 1984)".
Dessa forma, o fato de o Tribunal ter expedido certidão de nada consta não consiste em demonstração de
que todos os efeitos da condenação teriam sido apagados.
Ex positis, rejeito a segunda preliminar defensiva.

ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO COMANDANTE DA
FORÇA SEM A PRESENTAÇÃO DA AGU

O Tribunal, por maioria, rejeitou a presente preliminar, por mim arguida.
Suscitei, de ofício, questão não mencionada pela Defesa que prejudicaria, a meu ver, a análise meritória.
No entanto, restei vencida. Trata-se da ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo Comandante da
Força, sem a presentação da Advocacia-Geral da União.
Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em artigo intitulado "Do Conselho de
Justificação e da Representação por Indignidade", publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v.
14/15, pp. 167-183, elucidava:
"(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu posto e patente, ou
seja, são excluídos do serviço público, por força de sentença judiciária, isto equivale a
dizer que são funcionários públicos vitalícios. Não são apenas "estáveis" no serviço
público, pois se assim fossem poderiam ser demitidos (que é uma punição) apenas em
virtude de processo administrativo (ver art. 41 da CF). Tal não acontece com os vitalícios
(...).
(...)
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta a demitir um
vitalício. O que se exige é que só o Judiciário em jurisdição contenciosa possa assim
proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo.
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga
processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna
corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com força de coisa julgada,
porque estará agindo como um mero colegiado administrativo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a Administração, jamais para o
Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar administrativamente seus próprios
funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar, administrativamente,
funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão inconstitucional da competência dos
outros dois Poderes do Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito
Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal Militar em
Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os dias são julgadas na
Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a Representação por Indignidade
possui natureza de processo pelo simples fato de haver uma representação do Chefe do
Ministério Público Militar. Os arestos não justificam porque a Representação tem o condão
de transformar um "processo administrativo" em judicial, talvez seja porque nesse caso
surja uma lide.
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe uma lide, aliás
idêntica a existente na Representação. Há um conflito de interesse entre a União Federal
que deseja se ver livre de um funcionário vitalício e só pode fazê-lo através de sentença
judiciária como visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E. Superior Tribunal Militar
não é administrativo e sim judicial, que termina com uma sentença de mérito (processo
de conhecimento) (...)."
Assiste razão ao ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar.
Inicialmente, teço considerações a propósito das diferenças entre o processo judicial e o administrativo.
Consoante José dos Santos Carvalho Filho:
"No processo judicial, a relação é trilateral, porque além do Estado-Juiz, a quem as partes
solicitam a tutela jurisdicional, nela figuram também a parte autora e a parte ré. No
processo administrativo, a relação é bilateral, porque, quando há conflito, de um lado
está o particular e de outro o Estado, a este incumbindo decidir a questão; o Estado é
parte e juiz. Por fim, o processo judicial vai culminar numa decisão que pode tornar-se
imodificável e definitiva, ao passo que no processo administrativo as decisões ainda
poderão ser hostilizadas no Poder Judiciário." [1]

Acerca do direito de recorrer ao Judiciário, especialmente no que concerne ao processo disciplinar,
explicita o supracitado autor:
"De tudo o que demonstramos, parece claro que tais cuidados são exigíveis para permitir,
de forma clara, o exercício de um dos mais importantes direitos fundamentais, qual seja,
o de recorrer ao Judiciário para controle da legalidade dos atos administrativos.
Na verdade, esse controle é essencial para garantir a observância do princípio da
legalidade, portanto ninguém desconhece que alguns efeitos oriundos de decisão do
processo disciplinar são extremamente gravosos. O arbítrio de alguns administradores
pode acarretar irreversíveis prejuízos ao servidor. Essa é a razão por que, atualmente,
cresce a tendência de reduzir o espaço impenetrável de averiguação dos elementos
fáticos e jurídicos exercida pelo Poder Judiciário, sobretudo porque nos feitos
administrativos não é exigida a imparcialidade própria dos julgadores de litígios. Ampliar
a perscrutação do juiz no processo administrativo é assegurar maior garantia de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
legalidade aos acusados, e é nesse sentido que se encontra o sentimento atual de
controle judicial. Nessa investigação - como acentuam os estudiosos - devem ser
apreciados todos os elementos do ato punitivo, especialmente a motivação conducente
ao desfecho sancionatório.
O controle de legalidade, todavia, deve observar a sequência normal das instâncias do
Judiciário, não sendo permitida a supressão de nenhum grau de jurisdição. Desse modo, é
incabível a interposição de recurso extraordinário contra qualquer decisão de caráter
administrativo, uma vez que inexiste causa decidida em última ou única instância por
órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, o que, de resto, é exigido
no art. 102, III, da CF." [2]
Ora, se o Conselho de Justificação se tratasse de mero processo administrativo, o servidor militar
sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma revisão, agora judicial, da decisão proferida.
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser julgada pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
O STM - órgão estranho ao Poder Executivo - emana uma decisão final e não impugnável, uma vez que o
STF entende descaber o Recurso Extraordinário diante da natureza administrativa da decisão deste
Tribunal. Dessa forma, os direitos e as garantias fundamentais do Justificante, porventura violados,
quedam-se desprotegidos. Pelo que vislumbro a necessidade de se judicializar a demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só perderá o posto e a patente por
decisão de tribunal militar de caráter permanente, visou amplificar a garantia do militar de maior posto e
patente e, por consequência, detentor de maiores deveres para com a pátria, não autorizando demissão
arbitrária pela via administrativa. A sistemática atual deturpa o sentido da Carta Política, com resultado
diametralmente reverso: o oficial é julgado em uma única instância judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e
tem somente uma chance de se defender, enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer
ao Judiciário e esgotar todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a natureza do processo. A matéria é
administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o processo, nesta Casa de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal, cuida-se, sim, de competência prevista
na Constituição da República para julgar se a conduta de oficial deve acarretar a perda do posto e da
patente. Entendimento inverso equivaleria a admitir-se, como enfatizou a Defesa, que um tribunal julgue
administrativamente funcionários não só de outro órgão, como de outro Poder; uma violação expressa ao
princípio da separação dos poderes, porquanto as Forças Armadas integram a Administração Direta do
Executivo Federal.
Sem sombra de dúvidas, está-se diante de violação expressa ao princípio da separação dos poderes,
jamais ponderada por este Plenário desde a promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças
Armadas integram a Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da
tripartição das funções executiva, legislativa e judiciária é combater o Estado absolutista. Para tanto,
evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem prejuízo, da existência das funções atípicas
de cada Poder, desde que previstas na Carta Magna.
Há, portanto, de descriminar-se as atribuições, exercidas com independência e autonomia, sendo vedado
o exercício de atuar estranho à natureza de cada qual, ou seja, veda-se que um único Poder possa
legislar, aplicar a lei ao caso concreto e ainda julgar eventual litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
E M E N T A: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. -
A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da
necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e
constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e
garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no
art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um
inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por
parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. -
O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para
garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O
regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo
respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo,
não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais
incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle
jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da
República. O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-
JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional
brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo
instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de
poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a
possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República
sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o
exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o
regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e
garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles
praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou
em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória. (...) (MS
23452, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ de
12/05/2000). (Grifei.)
Como decorrência lógica da teoria tripartite, exsurge o princípio da indelegabilidade de funções. Segundo
ele, o poder estatal somente poderá exercer a atribuição do outro se expressamente autorizado pela
Constituição ou quando o Constituinte primogênito delegar a determinação da função. Na primeira
hipótese, dá-se a existência de funções atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita, podendo
ser citado, como exemplo, a lei delegada, elaborada pelo Presidente da República, mediante autorização
expressa do Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão magna, vedado está ao Poder
Executivo julgar seus agentes públicos - aí incluídos os militares. Daí que o processo, nesta Corte
Castrense, não pode ser meramente administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena
de ofensa à separação dos poderes e à indelegabilidade de funções típicas.
Para além, o julgamento neste Tribunal, em nenhuma hipótese, poderia ser considerado atributo atípico
do Poder Judiciário, por encerrar numerus clausus previstos no art. 96, inciso I, da Constituição. São eles:
o legislativo (elaboração do regimento interno dos tribunais) e o executivo (concessão de férias,
afastamentos, licenças aos magistrados etc.), nunca judicante, em razão da inafastabilidade da
jurisdição. Dito de outro modo, ao Judiciário vedado está o exercício da função jurisdicional atípica
conferida ao Executivo (aquela atribuição de julgar os processos e os recursos administrativos), faceta da
interpenetração das funções estatais, mas que não exclui posterior pronunciamento da magistratura.
Por decorrência, a natureza do processo, mesmo o administrativo, reclama seja o feito judicial, sob pena
de conspurcar o dogma da separação dos poderes.
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os pressupostos norteadores do
processo, entre os quais estão os requisitos de validade subjetivos concernentes à capacidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini Grinover[3]:
"A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega sequer a construir-
se a própria relação processual (sem cogitar de sua validade). Depois evoluiu para a ideia
de que não se trata de constatação de pura existência da relação processual, mas da
regularidade desta perante o direito: sem os pressupostos ela pode nascer, mas será
inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda regularmente formulada
(CPC, art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade de quem a formula; c) a investidura do
destinatário da demanda, ou seja, a qualidade de juiz. A doutrina mais autorizada
sintetiza esses requisitos nesta fórmula: uma correta propositura da ação, feita perante
uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as que a doutrina
apresenta sobre os pressupostos processuais. Mas há, inclusive na doutrina brasileira,
uma tendência oposta, ou seja, no sentido de ampliar demasiadamente o elenco dos
pressupostos. Segundo essa tendência, eles se classificariam em: I - objetivos; II -
subjetivos. (...) Os subjetivos seriam: a) referentes ao juiz (...); b) referentes às partes
(capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória).
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de admissibilidade do
provimento jurisdicional. Uma sentença de mérito só poderá ser proferida (não
importando ainda se favorável ou desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos
gerais." (grifei).
Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
"Por fim, o último 'pressuposto processual' relacionado às partes: a capacidade
postulatória ou postulacional (ius postulandi).
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual, exigem do sujeito uma
capacidade técnica, sem a qual não é possível a sua realização válida. É como se a
capacidade, requisito indispensável à prática dos atos jurídicos, fosse bipartida: a)
capacidade processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade técnica dá-se o nome
de capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que não exigem a capacidade
técnica, (por exemplo, o ato de testemunhar e o ato de indicar bens à penhora); a
capacidade postulatória somente é exigida para a prática de alguns atos processuais, os
postulatórios (pelos quais se solicita do Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de responder. Têm-na os
advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, os defensores
públicos e os membros do Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não-
advogadas, como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis (causas inferiores a vinte
salários-mínimos), das causas trabalhistas e do habeas corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua incapacidade postulatória,
nomeando um representante judicial: o advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do ato. O caso é regulado
pelo art. 4º do EOAB: "São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa
não inserida na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas'. O caso é

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
de invalidade, pois ser advogado é requisito para a prática do ato - todo requisito de
validade é um dado que tem de ser coevo à formação do ato jurídico para que ele possa
produzir os efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do processo se não for
sanada (...)" [4].
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação excepcionou a regra, tal como nas hipóteses
dos Juizados Especiais Cíveis ou do próprio habeas corpus, nos quais resta dispensado o exercício do jus
postulandi por intermédio de advogado. Em nenhum momento, a lei prevê que o Comandante da Força
tenha capacidade postulatória perante o STM, apenas dispõe que acatará, ou não, o julgamento pelo
Conselho, por meio de despacho que encerra a fase administrativa.
Ademais, relevante mencionar que as partes no bojo do processo devem praticar atos processuais e, para
tanto, necessitam ostentar legitimatio ad processum. A incapacidade das pessoas físicas é solucionada
pelos institutos da representação e da assistência; e a das pessoas jurídicas, por sua vez, pelos institutos
da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição Federal promulgada em 1988, da qual,
extrai-se caber à Advocacia-Geral da União representar a União judicial ou extrajudicialmente.
Concretizando o dispositivo, estatui a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 - a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União - in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux[5], in verbis:
"A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu ter seu direito de
defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade postulatória de seu respectivo
procurador, seja no âmbito da União, dos estados ou dos municípios."
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o art. 75 do novo Código de Processo
Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
(...).
Sem embargo de a Constituição e o Códex Processual terem utilizado a expressão "representa" e
"representados", a doutrina é praticamente unânime em acolher diferenciação realizada por Pontes de
Miranda no sentido de que, quando a parte estiver em juízo, por meio de seu órgão, inexistirá
propriamente representação, e sim, presentação. Sendo assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, a autarquia e a fundação pública serão presentados em juízo pelas pessoas indicadas no
dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e, somente diante da presentação, adquirirá
a capacidade de estar em juízo e praticar atos processuais, do contrário, ausente estará o pressuposto de
validade do processo.
Não bastasse, o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 prevê, ainda, a remessa dos autos a este Tribunal.
Ora, a mera remessa, nem de longe, assemelha-se à petição inicial.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Saliento que, se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de validade[6] processual. Isso porque, sendo o
ato inaugural da relação jurídica instrumental, a exordial deve preencher requisitos formais
imprescindíveis ao ato de demandar. Inobservados, é causa de inépcia, a teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os elementos da ação. É exigência do
art. 319, incisos III e IV, do CPC a indicação, na petição inicial, dos fundamentos jurídicos do pedido e do
pedido com as suas especificações, sem o que, inábil juridicamente a peça pórtico devido à ausência de
limites objetivos ao processo, situação flagrantemente prejudicial ao direito de defesa da parte contrária.
In casu, sequer encontra-se presente, nos autos, petição inicial. Ao Libelo Acusatório iniciado na fase
administrativa, não se lhe pode emprestar o caráter de peça inaugural da fase judicial, até porque, como
visto, a acusação, no âmbito administrativo, fora firmada pelos membros do Conselho que, por igual, não
dispõem de capacidade postulacional.
Em última análise, sequer, está-se a tratar de desrespeito ao pressuposto processual de validade da
petição inicial apta; é mais grave: se inexistente a inicial, inexistente a própria demanda, por ser ela
requisito de existência. Carente a provocação do legítimo interessado por meio do ato de demandar, não
há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier:[7]
"O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que nesse caso deve ser
compreendida como continente (o ato de pedir) e não como conteúdo (aquilo que se
pede).
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo - é o seu fato jurídico. Ao
dirigir-se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao processo (art. 312 do CPC); a sua
demanda delimita a prestação jurisdicional, que tem o pedido e a causa de pedir como os
elementos do seu objeto litigioso. Se o ato inicial não trouxer pedido (art. 330, I, c/c § 1º,
I, do CPC), o caso é de extinção do processo por inadmissibilidade do procedimento, em
razão de defeito do ato inicial.".
E leciona Daniel Amorim, in verbis:[8]
"(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada pelo interessado.
O direito de ação, essencialmente abstrato, é materializado pelo ato de demandar, que
significa provocar a jurisdição por meio do processo. Nesse sentido, cabe ao interessado
demandar, e, sendo o direito de ação um direito disponível, independentemente da
natureza jurídica do direito material que fundamentará a pretensão do autor, é
indispensável que esse ato de provocação seja realizado pelo sujeito que afirma ser
titular de um direito material violado ou ameaçado.
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o demandante e o juiz,
complementando-se com a citação válida do réu, mas tudo isso dependerá num primeiro
momento da existência da demanda. Trata-se, portanto, de pressuposto processual de
existência do processo, porque sem a provocação do interessado por meio do ato de
demandar a relação jurídica processual de direito processual nem mesmo chegará a
existir.".
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou em qualquer outra Corte judicial, a União deve
obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser presentada por quem de direito: a Advocacia-Geral da
União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado buscando a reintegração judicial na
Força perante a Justiça Federal ordinária, por meio da anulação do ato administrativo de licenciamento.
Por óbvio, a demanda terá como parte ré a União.
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode demitir oficial por ato administrativo
puro e simples; há de fazê-lo judicialmente, por intermédio de decisão do tribunal militar de caráter

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
permanente: o STM.
Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos sobre o caráter híbrido ou sui generis
do processo oriundo do Conselho de Justificação. Sem embargo, nenhum deles autoriza violações ao
princípio da tripartição dos poderes, aos direitos e às garantias fundamentais, tampouco, a negativa de
vigência da LC 73/1993. Mister coadunar a Lei nº 5.836/72 à positividade vigente no ordenamento jurídico
nacional, e não dar a ela exegese isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição
Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o próprio art. 17 da mencionada Lei
prescrever aplicar-se "subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar", e este, por seu
turno (art. 3º, alínea "e", do CPPM), admitir a analogia nos casos omissos, a justificar o socorro do Código
de Processo Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel constitucional da AGU, a igualdade
entre os litigantes, a imparcialidade do magistrado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Quanto a estes últimos, releva frisar que, a despeito de na fase administrativa ser assegurado ao militar a
produção probatória; no âmbito desta Corte Castrense, tem-se por subtraída qualquer possibilidade de
produção de provas, inclusive a oitiva do sujeito em Juízo, em total afronta ao postulado do devido
processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth:[9]
Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto vista ao justificante
para simples manifestação por escrito em sua defesa (art. 15). Logo, a despeito da lei não
permitir ao justificante a produção de provas (oral, documental, perícias ou diligências),
em inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o Judiciário
julga a matéria disciplinar, sem processo, ao arrepio da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria cuja prova foi produzida
no âmbito administrativo (Executivo) e não perante o Juiz natural (Judiciário). A situação é
incompatível e insustentável, vilipendiando princípios (art. 2º), direitos e garantias
fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV).
Tal como colocado, imperiosa a interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que
o Comandante, ao remeter os autos ao STM, faça-o por intermédio da Advocacia-Geral da União,
presentante legal da União, que deverá ajuizar corretamente a ação para perda de posto e patente do
oficial com base no Conselho de Justificação, observando-se os arts. 319 e 320 do CPC.
Ante o exposto, votei vencida para dar interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72,
para que o Comandante do Exército, ao remeter os autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral
da União e, em consequência, julgar extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do
art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
O Tribunal, no entanto, por maioria, rejeitou a presente preliminar, arguida de ofício.

MÉRITO

Cuida-se de Conselho de Justificação sui generis em se tratando de fatos ocorridos há mais de 11 (onze)
anos, tendo o Capitão RAFAEL RESENDE sido condenado pela prática de estelionato cometido enquanto
ocupava a função de Tesoureiro no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG), em Porto Alegre/RS.
Discute-se a sua capacidade de permanecer no serviço ativo do Exército, tendo em vista continuar
exercendo funções de confiança, além de ter demonstrado arrependimento e colaborado com as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
investigações.
Defende o Justificante que se automática fosse a aplicação da perda do posto e da patente, não seria
necessário julgamento por um Tribunal de Honra com vistas a analisar sua capacidade de permanecer ou
não na ativa.
Assiste-lhe razão.
O oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito constitucionalmente
assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal
especial, em tempo de guerra (art. 142, inciso VI, da CF). Decorre da exegese de tal mandamento que o
julgamento dos feitos oriundos do Conselho de Justificação não pode resultar da mera aplicação irrefletida
da perda do posto nos casos de condenação criminal, relegando o trabalho desta Corte a uma simples
formalidade. Muito pelo contrário, tem o Oficial o direito de ter as nuances de seu caso devidamente
analisadas, sob pena de se malferir a finalidade almejada pelo constituinte originário.
In specie, verificou-se que o Capitão RAFAEL RESENDE investiu-se de profundo arrependimento e passou
a colaborar voluntariamente com as investigações, como se observa da análise de vários depoimentos, a
exemplo do que compilou o próprio Conselho em seu Relatório (fls. 2/10, doc. 29, evento 1), in verbis:
"Inquirição do Cel Cav MARCO ANTÔNIO DIEL (fls. 267 e 268): (...) que houve uma
colaboração do 1° Ten Resende com a investigação dos fatos, dizendo que o Justificante
naturalmente assumiu a responsabilidade; afirmou que na época dos fatos o então 1° Ten
Resende era um oficial comprometido com suas funções militares, tanto é que foi uma
grande surpresa para todos os oficiais o ocorrido; afirmou que o Justificante mostrou-se
bastante arrependido dos fatos, percebendo nas palavras e no comportamento o
manifesto arrependimento do Justificante à época.
2) Inquirição do 2º Ten QAO PAULO SERGIO DE MOURA BARRA (fls. 280 e 281): (...)
declarou ter plena confiança no trabalho do Cap Resende, dizendo que o Justificante é
bastante comprometido, permanecendo muitas vezes trabalhando até depois do fim do
expediente; disse ainda que pelo convívio de trabalho com o Justificante, este
demonstrou ser uma pessoa honrada, excelente profissional e muito competente em
suas atribuições; (...)
3) Inquirição do Maj Cav LUCIANO ARAÚJO VIZZOTTO (fls. 282 e 283): (...) que percebeu
que o Justificante era um dos militares mais comprometidos do Batalhão, cumpria muito
bem suas missões, não deixava transparecer nenhuma falha de caráter (...) disse que,
como S Cmt, confia plenamente no Cap Resende, tanto que a função que o Justificante
ocupava no 8º B Log, antes de ser afastado por conta do Conselho, era de Fiscal
Administrativo; (...).
6) Inquirição do 2° Ten JOELTON PEREIRA SOARES (fls. 351 e 352): (...) que o Justificante
é um profissional dedicado, correto em suas atitudes, chegando a ser considerado
"Caxias"; disse que o Cmdo da OM confiava no trabalho do Cap Resende; disse que não
percebeu nenhum ponto negativo em quase uma década que serviu com o Justificante;
disse que o Justificante modificou sua imagem negativa com o passar do tempo, desde
quando foi transferido para o 8° B Log, através do trabalho e a seriedade.
(...)
13) Inquirição do Cel Rl ALESSANDRO GRIMALDI DE SOUZA (fls. 373 a 375): (...) disse que
mais de uma vez chegou a conversar pessoalmente com o então 1 ° Ten Resende sobre
os fatos, (...), como Cmt queria resgatar o oficial, orientando-o para que ele pudesse ter
um comportamento adequado e ver seu arrependimento, (...) disse que o Justificante
apresentava um comportamento responsável, preocupado tanto com a instrução como no
serviço, parecendo demonstrar arrependimento e querendo demonstrar correção e
dignidade em seus atos, na época o Justificante era um tenente positivo e que se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
destacava sobre os demais; (...) sendo um oficial sem retoque durante seu Cmdo; disse
que percebia uma superioridade no desempenho das tarefas do Justificante no
comparativo com oficiais da mesma turma de formação, sendo marcante este fato; (...)
15) Inquirição do Sr. TIAGO AGUADO DE BARCELLOS (fl s. 386 e 387): para situar seu
conhecimento dos fatos, esclareceu que conheceu o Cap Resende em 2010 (...) disse que
no período em que serviu com o Justificante não havia desconfiança em relação ao
Justificante do depoente ou de outros militares, tanto que quando assumiu o
almoxarifado, o Ten Resende já era o Tesoureiro da OM; disse que, em 2010, o Ten
Resende era a referência a nível de comando de tropa que o depoente levou para São
Luiz Gonzaga, e quando retornou ao 8º B Log em 2013, recebeu a orientação da função
de almoxarife do Ten Resende, sendo este também uma referência pelo conhecimento
técnico.
(...)
18) Inquirição do Maj Cav MAURÍCIO GILBERTO ROMAN ROSS (fls. 401 a 403): (... ) que
acredita que o fato de ele ter confessado a autoria de toda a fraude preservou os demais
militares que participavam da administração; disse que o Ten Resende contribuiu para
que os fatos fossem devidamente esclarecidos.
19) Inquirição do Cel Cav FABIANO CORRÊA LOURENÇO DE LIMA (fls. 404 a 407): (...)
afirmou que confiava no Ten Resende e que acredita que este se arrependeu; disse que
o Ten Resende se mostrou totalmente comprometido com as missões impostas pelas
funções por ele exercidas, destacando-se positivamente pelo seu trabalho; disse que
durante seu comando o Ten Resende demonstrou valores de lealdade, franqueza,
resiliência e coragem moral; (...).
20) Inquirição do Ten Cel Cav AUGUSTO SOUZA COELHO (fls. 431 a 433): (...) disse que o
desempenho do então 1º Ten Resende quando foi seu subordinado, principalmente na
questão ética e profissional, foi muito bem, tanto no campo pessoal como no profissional,
surpreendendo a maneira como o Justificante superou o fato; disse que a reação dos
demais oficiais da OM no período do fato foi inicialmente bastante negativa, mas
superada rapidamente, cerca de duas semanas ninguém mais falava do assunto (...)
destacou que o desempenho do então Ten Resende antes e depois do fato era e
continuou sendo excepcional, não havendo muita alteração, e em relação ao fato
demonstrou verbalmente seu arrependimento; (...) que o Justificante não tentou se
justificar ou desviar do assunto, assumindo suas responsabilidades e que iria resolver o
assunto (...).
(...)
25) Inquirição do Cel Cav ARTUR JOSÉ SOLON NETO (fls. 455 a 458): na função de Cmt do
3° RCG na época dos fatos ocorridos, afirmou que o Justificante confessou os fatos; disse
que, após um telefonema que recebeu da DGO, questionando sobre mudança da
destinação de crédito, solicitou a antecipação da inspeção da 3ª ICFEx; afirmou que sua
assinatura foi falsificada e o Justificante assumiu a autoria dessa falsificação; (...) disse
que após o conhecimento dos fatos, o Justificante foi afastado de suas funções no rol dos
responsáveis, foi comunicado o escalão superior e aberto um IPM para investigação e
apuração da veracidade dos fatos; disse que o Justificante confessou todos os fatos
cometidos (...); disse que acredita que o Ten Resende se arrependeu de seus atos.
26) Inquirição do Cel Int R/1 PAULO RICARDO DE UNHARES FÁBRICA (fls. 461 a 463): (...)
disse que se recorda do comparecimento do então Ten Resende, sozinho, no seu PC,
porém não se recorda se o mesmo levou os PDRs e se confessou todas as fraudes
praticadas; disse que lembra ter recomendado ao então 1° Ten Resende que confessasse
e assumisse as responsabilidades dos seus atos; afirmou que o então 1° Ten Resende

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
rapidamente se prontificou a realizar o ressarcimento.".

Seu valor para a Força pode ser confirmado no depoimento do Cel R1 Alessandro Grimaldi de Souza
(anteriormente transcrito, item 13), que informou que o Cmt queria resgatar o oficial, orientando-o
para que ele pudesse ter um comportamento adequado.
Não bastasse, exerceu funções de extrema confiança mesmo após o cometimento do ilícito (fls. 2/10,
doc. 29, evento 1):
"2) Inquirição do 2º Ten QAO PAULO SERGIO DE MOURA BARRA (fls. 280 e 281): para
situar seu conhecimento dos fatos, esclareceu que conheceu o então 1 ° Ten Resende
em 2016, quando foi transferido para o 8º B Log, assumindo a função de encarregado de
material da CCAp, e o Justificante respondia pela função de fiscal administrativo;
(...)
4) Inquirição do Maj Int GUILHERME FIRPO DAL PONTE (fls. 307 a 309): (...) que o Ten
Resende, após os fatos, retornou a função de Tesoureiro no ano de 2013, no 8º
B Log, desempenhando de maneira exemplar a sua função (...).
9) Inquirição do Cel PAULO CAETANO MARTINS DE OLIVEIRA (fls. 361 a 363): (...) disse
que durante seu Cmdo, nos anos de 2014 e 2015, o Justificante exerceu
inicialmente a função de Tesoureiro, depois chefe do Programa de Excelência
Gerencial (PEG) e posteriormente adjunto da 4ª seção; disse que não havia
desconfiança do fato se repetir no Cmdo do depoente;
21) Inquirição do Maj QMB MAURÍCIO KOTHE (fls. 434 e 435): (...) que não havia
desconfiança com o Justificante no período em que serviram juntos, sendo que
o Justificante assumiu funções de Cmt SU, Tesoureiro, Adj S4 e S4, funções
estas muito importantes dentro do Btl e sem nenhuma desconfiança por parte
do Cmdo, dos demais oficiais e de seus subordinados; (...) disse que no período de
sete anos em que serviu no 8° B Log, passaram-se quatro comandantes e que os
mesmos confiavam no trabalho do Justificante; disse que o Justificante sempre
trabalhou com bastante afinco, desempenhando muito bem seu papel nas funções a qual
ocupou, complementando que não se recorda de o Justificante haver sido chamado a
atenção por alguma falha do seu trabalho; disse que durante todo o período em
que trabalhou com o Justificante, profissionalmente o mesmo sempre se
portou de maneira ilibada e que não possui conhecimento de nada que
desabone sua conduta ética e moral.
22) Inquirição do 2º Ten Int LUCAS DA SILVA DE LIMA (fls. 436 e 437): (...) disse que os
subordinados do Cap Resende demonstram que confiam nele".

Portanto, restou evidente que o Justificante reconquistou a confiança de seus pares e demonstrou, por
meio desses 11 (onze) anos de dedicação acima da média, que não voltará a delinquir, primando em
alcançar uma postura correta, ilibada e irretocável, inclusive ao lidar com o processo a que se submeteu,
seja não protelando, seja assumindo a responsabilidade pelos fatos e colaborando com as investigações,
seja restituindo todo o montante de pronto e cumprindo a pena que lhe fora imposta.
Outrossim, todos os depoimentos revelam que, em caso de perda do posto e da patente, o serviço ativo
do Exército estará perdendo, por igual, um profissional destacado, sendo que, como bem memorou a
Defesa, a Força custeará as despesas com a pensão, sem a contraprestação dos excelentes serviços por
ele executados. O próprio Justificante declara que poderia viver tranquilamente da pensão a ser paga à
sua família para firmar, ao revés, o desejo de continuar a trabalhar por pura vocação e seu atual
comprometimento com o serviço militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Por sua vez, a Sentença proferida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 5083765-
78.2014.4.04.7100/RS, a qual respondeu o Justificante perante a 2ª Vara Federal de Porto Alegre, deixou
de aplicar a sanção de perda da função pública, sob os seguintes fundamentos (fl. 1 do Apenso 100,
evento 1):
"Sopesando todos os aspectos acima levantados, em observância à proporcionalidade
que deve orientar a aplicação das sanções pela improbidade, deixo de aplicar ao militar a
pena de perda da função pública, por considerá-la desmedida em face das circunstâncias
do caso.
Entendo que caso seja aplicada essa pena, a mais drástica entre as previstas na lei de
regência da improbidade administrativa, toda a conduta colaborativa do réu e todo o seu
pronto esforço para mitigar as consequências dos seus atos e repor o prejuízo causado
será ignorado, o que implicaria o abandono ao princípio da proporcionalidade que deve
orientar a aplicação da pena."
O TRF da 4ª Região, julgando a Apelação Cível nº 5083765-78.2014.7.04.7100/RS, entendeu que:
"Por derradeiro, em favor de RAFAEL LEMOS DE RESENDE BRUNO deve ser avaliada a sua
vida pregressa e seu histórico funcional. Segundo termos postos na sentença, o militar
possui 'inúmeros apontamentos elogiosos, referências ao comportamento exemplar,
condecorações e designações para o exercício de funções de confiança que constam dos
seus assentamentos militares, que dizem respeito a períodos anteriores e posteriores aos
fatos que levaram à propositura desta ação.'
(...)
Em relação ao pedido de reforma da sentença para aplicação da pena de perda do cargo
público de Oficial do Exército (patente de 1º Tenente), apesar da relevância dos
argumentos aviados no recurso do Ministério Público Federal, ponderando as
circunstâncias do caso concreto - notadamente a confissão, a imediata reparação do dano
e o histórico funcional do agente - penso ser inadequada a adoção de providência tão
drástica. Ademais, na hipótese em exame, pontuo que a manutenção do agente no
serviço público agrega eficácia ao cumprimento da pena de multa civil, pois permite que
o condenado se mantenha economicamente ativo e possa fazer frente aos seus
compromissos financeiros." (fls. 11/12 do Apenso 101, evento 1).
E negou provimento ao Recurso defensivo, mas deu provimento parcial ao Apelo do MPF para aumentar a
multa civil cominada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fl. 13 do
Apenso 101, evento 1).
Destarte, além da devolução de cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referentes ao montante obtido
ilicitamente, o Cap RAFAEL LEMOS DE RESENDE foi condenado ao pagamento de uma multa de R$
100.000,00 (cem mil reais).
Apesar de condená-lo a tal pena pecuniária, a Justiça Federal entendeu, com base nas circunstâncias do
caso concreto, que a sanção de perda do cargo público seria desproporcional e desnecessária.
Ademais, outro ponto questionado, durante a Sessão de Julgamento já nesta Corte, refere-se à ausência
de explicação razoável para a anulação do primeiro Conselho de Justificação a que se submeteu o Cap
RAFAEL RESENDE.
Na Ata da Sessão Inicial (fls. 17/18, vol. 1, evento 1), o Defensor sustentou que: "será pleiteado
judicialmente a nulidade da reabertura do Conselho, não em demérito ao presente Conselho, mas
decorrente da decisão do Cmt EB em anular o primeiro Conselho por critérios subjetivos e interpretativos,
sem que houvesse qualquer nulidade efetiva para que tal ato administrativo fosse praticado.
Informou ao presente Conselho, por uma questão de lealdade processual."
Já causa estranheza o Despacho Decisório nº 197/2015 ser de 6/10/2015 (fl. 3 do Apenso 46, evento 1) e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
a Portaria nº 743-RES, de instauração do Conselho, somente de 28/6/2016. De toda sorte, o primeiro
procedimento findou-se pelo Despacho Decisório nº 142/2017 (Apensos 101 e 102), em 3 de julho de
2017, ou seja, após 1 (um) ano de oitivas e diligências.
O segundo Conselho teve início em outubro de 2018 e Solução em fevereiro de 2019, sendo este mais
abreviado do que o primeiro, ao menos temporalmente.
Concordo com o entendimento do Ministro Dr. Artur Vidigal de que a palavra final acerca do julgamento
do Conselho em sua primeira fase é do Comandante, independentemente de terem seus membros votado
favoravelmente ao Justificante. Nos termos da Lei nº 5.836/72:
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último
caso, justificando os motivos de seu despacho, determina: (...). (Grifo nosso.)
Todavia, é bem verdade, também, que o Conselho julga o Justificante, antes de submeter sua decisão ao
crivo do Comandante da Força, como sinaliza o art. 13 e detalha o art. 12 da mencionada Lei, verbis:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do
Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
c) no caso do item IV, do artigo 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação
da pena previstos no Código Penal Militar, está, ou não, incapaz de permanecer na ativa
ou na situação em que se encontra na inatividade.
§ 2º A deliberação do Conselho de Justificação é tomada por maioria de votos
de seus membros.
§ 3º Quando houver voto vencido é facultada sua justificação por escrito.
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Justificação
remete o processo ao Ministro Militar respectivo, através da autoridade nomeante, se for
o caso. (Grifos nossos.)

Existe, portanto, um julgamento, um decisum proferido pelo Conselho, que serve de subsídio para a
decisão final do Comandante, o qual pode aceitá-lo ou não, nos exatos termos do art. 13 da Lei nº
5.836/72 (" aceitando ou não seu julgamento").
Caso concorde com os fundamentos utilizados pelo Conselho, poderá ratificá-los. Ao revés, em caso de
discordância, deve motivar seu ato. In casu, o Comandante do Exército não concordou nem discordou.
Tão somente anulou todo o procedimento, utilizando-se dos seguintes argumentos:
"3. No mérito:
(...)
i. a respeito da observância, pelo Conselho, dos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, registra-se que foi permitido ao
Justificante o acompanhamento de todas as etapas do processo, estando presente
a todas as sessões do Conselho de Justificação, sendo-lhe facultada vista e cópia dos
autos, contestação, por escrito, do Libelo Acusatório e a apresentação de quesitos às
diligências realizadas por intermédio de carta precatória;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
j. ademais, após a conclusão da instrução do feito, foi oportunizado ao acusado e ao seu
defensor ter vista dos autos e apresentar alegações finais, antes da decisão do Conselho,
com a aplicação subsidiária dos art. 427 e 428 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), hipótese prevista no art. 17 da Lei nº 5.836/72, o que lhe garantiu,
efetivamente, amplas possibilidades de defesa;
(...)
l. as provas testemunhais produzidas no curso do procedimento dão conta do
arrependimento posterior do justificante, de seu desempenho profissional e de
sua capacidade de trabalho, todavia, o mandamento legal prescreve a
consideração dos 'preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal
Militar' para a aferição da capacidade do oficial de permanecer na ativa, sendo o
arrependimento após o crime um dos 10 (dez) preceitos a serem apreciados, conforme
art. 69, do Código Penal Militar (CPM);
m. assim, da análise acurada de todas as peças que compõem o presente Conselho,
verifica-se a carência de diligências para o esclarecimento e confirmação da
capacidade, ou não, de permanência do Acusado no serviço ativo, colimando
confrontar os elementos colhidos com os preceitos dos valores, da ética e do dever
militar, consoante o estatuído nos art. 27, 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980;
n. a retrocitada deficiência processual macula, de forma irremediável, o procedimento
administrativo em questão, porquanto não foram trazidos aos autos elementos
suficientes que sirvam de supedâneo seguro à tomada de decisão pela autoridade
nomeante;"
Para, logo a seguir, concluir, verbis:
"4. Conclusão:
Tendo em vista a deficiência processual verificada no procedimento administrativo em
tela, mormente no que diz respeito à falta de diligências que permitam aferir a
capacidade, ou não, de o Justificante permanecer no serviço ativo, bem como
visando proporcionar-lhe a possibilidade da mais ampla defesa, princípio
prestigiado pela Carta Magna de 1988, dou o seguinte
DESPACHO
ANULO o referido Conselho de Justificação, desde o início, em decorrência da supracitada
a.
deficiência processual, consistente na produção de provas inaptas a possibilitar sobre a deliberação
estabelecida com o art. 12, § 1º, alínea "c" da Lei nº 5.836, de 5 DEZ 1972, e, consequentemente a
decisão desta Autoridade Nomeante.
DETERMINO que o 1º Ten Int (021647734-9) RAFAEL LEMOS DE RESENDE seja submetido a
b.
novo Conselho de Justificação, ex officio, assegurando o direito ao contraditório e à ampla
defesa, a fim de avaliar se, como militar de carreira e diante da condenação que lhe foi imposta
pelo Superior Tribunal Militar, conforme Acórdão lavrado nos autos da Apelação (2) nº 28-
95.2008.7.03.0103/STM, e considerando os preceitos de aplicação da pena previstos no Código
Penal Militar , está, ou não, incapaz de permanecer na ativa ." (Despacho Decisório nº 142/2017,
fl. 18 do Apenso 101 e fl. 1 do Apenso 102, evento 1).
In casu, o Comandante não anulou o Conselho para proporcionar ao Justificante melhores condições de
defesa, mas, sim, para buscar elementos que firmassem ou não sua incapacidade com fundamento
nos preceitos do art. 69 do CPM, o que não foi o foco do Conselho, que buscou verificar sua
capacidade atual de permanecer na ativa, e não demonstrar se o modo como agiu, as
circunstâncias do crime (gravidade, intensidade do dolo, extensão do dano, meios
empregados, modo de execução, motivos determinantes, circunstâncias de tempo e lugar etc)
atestariam sua capacidade de permanecer como militar.
Isso porque o art. 12 da Lei nº 5.836/72 estabelece:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do
Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante:
(...)
c) no caso do item IV, do artigo 2º, levados em consideração os preceitos de
aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, está, ou não, incapaz de
permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.

Ocorre que o primeiro Conselho de Justificação julgou o militar capaz de permanecer nas fileiras do
Exército com base na sua reabilitação e, apesar desse quadro favorável, o Comandante optou por anular
um procedimento sem vícios, com vistas a perseguir possível motivação que viria a prejudicá-lo.
Não estou aqui em meu voto a buscar recriminar a atitude do Comandante, mas sim, a defender o direito
de o Justificante não sofrer injustamente por uma anulação com motivação inidônea (não era caso de
nulidade), que, nitidamente lhe causou prejuízos. Ora, se o Conselho seguiu seu rito próprio e não obteve
êxito em demonstrar a incapacidade do Justificante, na ausência de argumentos para julgá-lo incapaz,
deveria o Comandante justificá-lo, e não anular o processo com vistas a gerar novas provas em seu
malefício. Seria o mesmo que um magistrado, ao final de um feito que não reuniu elementos probatórios
suficientes, ao invés de absolver o acusado pelo in dubio pro reo, criar uma causa de nulidade e retomar
todo o procedimento para que fossem esclarecidas as circunstâncias do crime e verificar novamente a
culpabilidade do réu, concedendo a ele o direito à ampla defesa, com vistas a "não prejudicá-lo".
Apesar de o Conselho de Justificação ser um processo especial, de cunho eminentemente discricionário
da Administração Castrense, as decisões devem conter motivação idônea.
O primeiro Conselho instaurado concluiu, in verbis:
"(...) as oitivas do Cel GRIMALDI. do Cel ARÔCA e do Cel LOURENÇO, últimos comandantes
do 1° Ten RESENDE no 8° B Log, foram decisivas na decisão final deste Tribunal. Esses
comandantes atestaram a confiabilidade do militar e declararam que o mesmo possui
condições de prosseguir na carreira.". (fl. 11 do Apenso 45, evento 1.)
"b) CONSIDERANDO que a apreciação da conduta do Oficial, de 2008 até a presente data,
isto é, depois de haver cometido os atos que deram origem a este CJ e ter sido
movimentado para o 8° B Log, aponta para desempenho profissional de excepcional
qualidade, demonstração de arrependimento, evidenciação de atributos como dedicação,
zelo e responsabilidade, respeito e capacidade de trabalho"
c) CONSIDERANDO que nos períodos que se seguiram à sua prática criminosa, o
justificante foi bem avaliado por seus comandantes, por parte de seus pares e por seus
subordinados do 8° B Log, em face da conduta profissional que passou a adotar no
exercício de suas funções naquele Batalhão Logístico;
d) CONSIDERANDO que 4 (quatro) das 25 (vinte e cinco) testemunhas cujos depoimentos
foram tomados no transcurso dos trabalhos conduzidos por este Tribunal de Honra
declararam expressamente que o Ten RESENDE não tem condições de prosseguir na vida
castrense:
e) CONSIDERANDO que 16 (dezesseis) das 25 (vinte e cinco) testemunhas ouvidas
durante a instrução dos autos do presente CJ declararam que crêem no arrependimento
do Ten RESENDE, ou que o Ten RESENDE tem condições de prosseguir na condição de
Oficial do Exército Brasileiro;
f) CONSIDERANDO, que os fatos não apresentaram repercussão na mídia que viesse a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
macular a imagem da Instituição;
h) CONSIDERANDO que o Conselho não teve por objetivo a realização de um novo
julgamento, tampouco levantar provas exauridas no decorrer do processo, eximindo-se
de adentrar nos aspectos criminais para os quais já haviam sido adotadas as medidas
pertinentes à apuração e à apreciação, e sim estudar as condições que dizem respeito à
Justificação dos argumentos coletados durante a vigência do Conselho, nos termos legais
em vigor;
(...)
Ainda, conforme a letra c, do § 1° do Art 12° da mesma Lei, 'o Conselho de Justificação
deve julgar se o Justificante está, ou não, incapaz de permanecer na ativa', sendo este o
alvo precípuo a nortear os trabalhos do Conselho;
Verifica-se, à luz das alterações do militar, que o ato ensejador da condenação constituiu-
se em fato isolado, ocorrido na sua carreira, observando-se, também, nos testemunhos
colhidos o consenso geral positivo a respeito do valor profissional do Justificante no
decorrer de sua vida militar.
i) CONSIDERANDO as suas folhas de alterações, particularmente quanto ao aspecto
referências elogiosas, fica notório que, desde os tempos de formação na AMAN, o
Justificante demonstrou tratar-se de um militar possuidor de todos os atributos
necessários ao oficialato, conforme reiteradas observações feitas por seus antigos
comandantes. Mesmo após ocorrência dos fatos, e no desenrolar do processo que
redundou na condenação, sua conduta manteve-se correta.
(...)
k) CONSIDERANDO que o 1° Ten RESENDE assumiu toda a culpa, tendo juntado
documentos que atestam a inquestionabilidade da autoria e materialidade dos fatos,
isentando outros militares e um civil envolvido.
l) CONSIDERANDO, finalmente, as oitivas colhidas durante o processo, precisamente do
Cel R/1 SÉRGIO ARÔCA, do Cel GRIMALDI, ex-Comandantes, e do Cel LOURENÇO, atual
Comandante do 8° B Log, OM onde serve o Justificante, depreende-se que a sua conduta
militar foi pautada pela correção, disciplina, competência profissional e dedicação à
profissão.
RESOLVE o Conselho de Justificação, por maioria, que o 1º Ten RAFAEL LEMOS DE
RESENDE, NÃO ESTÁ INCAPAZ DE PERMANECER NA ATIVA (...)". (fls. 12/14 do Apenso 45,
evento 1.)

Fato é que não houve mudança de cenário de um Conselho para o outro. Ambos tomaram por base os
depoimentos das testemunhas para concluir, em ambos os casos, que o Justificante teria se arrependido
e que "a personalidade do réu é correta e adequada aos preceitos éticos e morais de um militar" (fl. 3 do
doc. 29 - RELT, evento 1), não obstante o segundo Conselho tenha dado um desfecho distinto.
Não foram procedidas diligências diferenciadas com o intuito de suprir "a falta de diligências que
permitam aferir a capacidade, ou não, de o Justificante permanecer no serviço ativo" com base na
análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, como determinou o Despacho Decisório que anulou o
primeiro feito.
Consta, inclusive do referido despacho (no primeiro Conselho) que o procedimento administrativo
transcorreu de 28/6/2016 a 9/6/2017, ou seja, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo concedidas 9 (nove)
prorrogações "em face das relevantes razões apresentadas pelo Colegiado, no sentido de serem
procedidas diligências e demais atos para o esclarecimento dos fatos".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
Foram novamente inquiridas as 25 (vinte e cinco) testemunhas, sendo 15 (quinze) arroladas pelo
Conselho e 10 (dez) pela Defesa.
A diferença entre os dois procedimentos residiu na conclusão do Relatório, que se baseou unicamente na
análise do fato pretérito e utilizou-se dos elementos que envolveram a prática delituosa (art. 69 do CPM),
que já constavam anteriormente dos autos (cópia do processo criminal).
Apesar de elogiar bastante o Justificante e seu advogado, o Conselho forçou uma análise que não tinha
sido realizada em desfavor do Justificante anteriormente para, assim, subsidiar o decisório do
Comandante, sendo que não se tratava de um caso de anulação.
E assim fundamentou o novel Relatório:
"1) considerando que os preceitos da personalidade do réu, maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, antecedentes do réu e atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento do réu após o crime são favoráveis ao Justificante;
2) considerando que os preceitos da gravidade do crime praticado, intensidade do dolo,
meios empregados, modo de execução, motivos determinantes e circunstâncias de
tempo e lugar são desfavoráveis ao Justificante e, nestes aspectos, complementando que
o entendimento deste colegiado é que o crime praticado é incompatível com a profissão
militar, pois fere os rígidos padrões éticos da carreira militar, contrariando o compromisso
constante art. 32 do Estatuto dos Militares, que todo cidadão ao ingressar em uma das
Forças Armadas presta o compromisso de honra, no qual afirma a sua aceitação
consciente das obrigações e dos deveres militares, manifestando a sua firme disposição
de bem cumpri-los;
(...)
Este colegiado resolve considerar o Cap Int RAFAEL LEMOS DE RESENDE, Idt nº
021647734-9, servindo no 8º Batalhão Logístico (82 B Log), Porto Alegre-RS, INCAPAZ por
maioria dos votos de permanecer na ativa do Exército Brasileiro em relação aos fatos e
atos que lhe são imputados no Libelo Acusatório." (doc. 29 - RELT, evento 1).

Apesar de sopesar como favoráveis a personalidade, os antecedentes, a atitude de arrependimento do
réu após o crime e mesmo concluir que "o dano causado foi basicamente para a vida e a carreira do
Justificante", julgou o Justificado incapaz de permanecer na ativa em razão da existência de outras
circunstâncias desfavoráveis (gravidade do crime praticado, intensidade do dolo, meios empregados,
modo de execução, motivos determinantes e circunstâncias de tempo e lugar). Estas, em realidade, além
de já constarem dos autos quando da análise pelo primeiro Conselho - eis que remetem à execução do
crime propriamente dito e aos motivos pelos quais o réu restou condenado criminalmente -, encontram
amparo na simples justificativa de que, por cometer o crime, "infringiu diversos preceitos da ética militar
e dos deveres militares". Tal decorrência é lógica, pois quem comete um crime, por óbvio, infringe a
ética, a moral e os bons costumes.
Ocorre que o Conselho é um procedimento que visa justamente a não aplicação automática da perda do
posto e da patente, mas, sim, dar ao Justificante uma chance de demostrar sua capacidade de se manter
na Força, o que se verificou, in casu, e restou muito bem delineado na conclusão do primeiro
procedimento.
Não é porque o art. 12, § 1º, alínea "c", determina que sejam " levados em consideração os
preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar", que a existência de circunstâncias
desfavoráveis da prática delituosa delimitem o julgador. Ao revés, "levar em consideração" significa
sopesar. E, in specie, há muitos outros elementos a diferenciar o presente caso dos demais e a atestar a
capacidade de o Capitão RAFAEL RESENDE permanecer na ativa.
Esta Corte já decidiu pela manutenção de militar no serviço ativo por entender tratar-se de caso isolado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7
na carreira. Transcrevo o seguinte precedente:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 5.836/72. REFORMA. A
Procuradoria-Geral da Justiça Militar descreve minuciosamente a conduta e o crime pelo
qual o Representado foi condenado no Superior Tribunal Militar. A Defesa, devidamente
citada, apresentou suas razões escritas. O contraditório e a ampla defesa foram
inequivocamente respeitados. Preliminar rejeitada à unanimidade. O processo em que o
Representado foi condenado trata-se de caso isolado que não deve ensejar a declaração
de indignidade do Oficial com mais de trinta e seis anos de bons serviços prestados ao
Exército. Representado inapto a permanecer na atividade, impondo-se a sua reforma.
Aplicação subsidiária do art. 16, inciso II, c/c o art. 2°, inciso I, alínea "c", ambos da Lei n°
5.836/72. Representação procedente para declarar a reforma do representado. Decisão
por Maioria". (Superior Tribunal Militar. Representação p/Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000091-54.2010.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
Olympio Pereira da Silva Junior. Data de Julgamento: 29/5/2014, Data de Publicação:
9/10/2014).

No caso acima transcrito, tratava-se de um Ten Cel condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses
em razão da prática do crime de peculato. Consta do Acórdão ter o STM, nos Embargos, consignado que o
Representado "detentor do poder de fiscalização, articulou-se com a esposa para a consecução de fins
proibidos em direito. Ajustaram entre si um instrumental perverso, violador das regras de licitação, para
investir contra os cofres públicos, efetuando o repasse do numerário correspondente à obra contratada,
sem finalizá-la por completo". Dessa forma, por 3 (três) vezes, o Coronel direcionou procedimentos
licitatórios no âmbito do Colégio Militar de Porto Alegre e desviou recursos públicos em favor da empresa
da própria esposa. Não obstante sua condenação por esta Corte, o Tribunal aplicou-lhe tão somente a
pena de reforma, entendendo que era um bom militar, com mais de 36 (trinta e seis) anos de serviço,
cuidando-se de um episódio isolado em sua vida.
Reforço que não se está a julgar se o Capitão do Exército é culpado ou não pelos fatos. Veja-se que não é
o caso da alínea "a" do § 1º do art. 12 da Lei º 5.836/72.
Portanto, o Despacho nº 142/2017 foi absolutamente parcial e prejudicial à Defesa do Justificante. Se o
Conselho de Justificação concluiu que estaria o Capitão RAFAEL LEMOS Justificado e julgado capaz de
permanecer na ativa, como pode o Comandante afirmar, em seguida, que deveria anular todo o
procedimento em benefício do Capitão, para melhor proporcionar-lhe a ampla defesa, por falta de
diligências que permitissem aferir sua capacidade de permanecer no serviço ativo, sendo que o
próprio Conselho firmou o contrário?
Tal como exposto, não vislumbro fundamento para que o Oficial perca seu posto e patente ou seja
reformado.
E vou além, se o objetivo da instauração do Conselho de Justificação foi garantir o direito à ampla defesa
e ao contraditório, como dar-lhes efetividade se, desde o início, o destino do Justificante já estaria
traçado? É o que transparece no Relatório do Conselho, que destaca todos os méritos de um excelente
profissional, sua conduta e carreira ilibadas, para ao final sopesar tão somente as circunstâncias do crime
em seu desfavor com vistas a cumprir o que fora estabelecido no Despacho Decisório nº 142/2017, que
criou causa de nulidade inexistente, em prejuízo do Justificante.
Voto, pois, pela improcedência do Conselho, para considerar o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE
digno de permanecer no oficialato e, portanto, justificado das condutas descritas no libelo acusatório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2020 17:50:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21348dfae7

[1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São
Paulo: Atlas, 2016. p. 1024.
[2] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p. 1052.
[3] CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel
. Teoria Geral do Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321-322.
[4] DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual
civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. v.1. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 335-
336.
[5] FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 264.
[6] DIDIER Jr., Fredie. Op. cit. p. 342.
[7] DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
[8] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 111.
[9] ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de Justificação (Lei
Federal n° 5.836/72) Diante da Constituição Federal. Jus Militaris.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/06/2020 11:32:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209ca3b6b5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 186-47.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Divergi da maioria dos meus pares por entender que o Cap Int Ex RAFAEL
LEMOS DE RESENDE deve ser julgado não justificado pelas razões expostas
a seguir.

O delito de estelionato pelo qual o Justificante restou condenado foi praticado
entre os meses de julho de 2007 e setembro de 2008, durante o período em que
esse servia no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda em Porto Alegre/RS e
exercia as funções de Tesoureiro.

Segundo restou apurado e provado, o Justificante, valendo-se do cargo que
exercia, apropriou-se de verbas públicas, destinadas ao pagamento de
concessionárias de serviços públicos, obtendo, com isso, vantagem financeira
ilícita, em prejuízo da Administração Militar.

Adiante, verifica-se o que disse o Relator da Apelação nº 28-
95.2008.7.03.0103 acerca do modus operandi do Justificante:

"Em todos esses procedimentos fraudulentos, o modus operandi
sempre foi o mesmo, a saber:

O 1º Ten Resende, como tesoureiro, utilizava os créditos
excedentes disponíveis para pagamento das concessionárias
públicas no esquema fraudulento, mediante a confecção de uma
"Nota de Empenho" falsa, a qual era lançada a descrição de um
serviço que não foi executado.

As assinaturas de alguns agentes da Administração Militar,
necessárias ao trâmite do procedimento administrativo em questão,
foram atestadas como tendo sido falsificadas pelo primeiro Acusado
(perícia da Polícia Federal - fls. 294/315), no intuito de obter êxito
em seu esquema fraudulento, visando à vantagem econômica
indevida.

Apostas as assinaturas nos documentos necessários para o sucesso
da fraude, o 1º Ten Resende lançava no SIAFI a liquidação do
serviço, gerando ordem bancária em favor do fornecedor da Nota
Fiscal, o segundo Denunciado.

Os CNPJ lançados nas notas de empenho falsificadas pertenciam a
empresas do civil Alvarindo Ferreira da Silva; o qual forneceu ao
militar 18 (dezoito) notas fiscais 'frias' das Empresas 'Ferreira e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/06/2020 11:32:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209ca3b6b5
Colombo' ou 'Vale Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda', com
a discriminação do serviço que nunca foi executado em favor do
Regimento.

Os valores eram sacados por Alvarindo, que os repassava
diretamente ao 1º Ten Resende, descontando os tributos. Inexiste
prova nos autos de obtenção de vantagem por parte do segundo
Denunciado. Alegou que assim agiu em virtude de ter sido
convencido pelo primeiro Denunciado de que a Organização Militar
precisava desses valores para realizar serviços com fornecedores
que estavam irregulares no SIAFI.

Como resultado da fraude, o primeiro Denunciado obteve em
proveito próprio o valor que, corrigido, resultou no montante de R$
78.382,70 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e
setenta centavos), em prejuízo da Administração Militar. A perícia
da 3ª ICFEx comprova os valores mencionados (fls. 18/38).

O valor foi reconhecido como dívida pelo primeiro Acusado (fl. 237)
que, alegando estar arrependido, restituiu o numerário por meio de
GRU em 12 de setembro de 2008 (fl. 238).".

Por oportuno, saliente-se que, apesar dos recursos que sobrevieram ao
julgamento da referida Apelação, todos acarretaram apenas a modificação na
dosimetria da pena, que, recorde-se, restou finalmente fixada no patamar de 1
ano e 4 meses de reclusão.

Apresentados os fatos, passa-se à análise das condutas perpetradas pelo
Justificante sob o enfoque do que constitui relevante ao julgamento em sede
de Conselho de Justificação.

Em primeiro lugar, salta aos olhos o fato de o Justificante ter se valido da
facilidade que a função de Tesoureiro acarretava para a prática delitiva.

Nessa seara, verifica-se que o Justificante traiu a confiança que lhe foi
depositada pelos seus superiores hierárquicos ao designá-lo para a aludida
função de agente responsável pela boa aplicação e administração de recursos
públicos.

Em passo seguinte, destaca-se que as condutas perpetradas pelo Justificante
poderiam ter ensejado, além de prejuízo para a Administração Militar, danos aos
colegas de farda que tiveram suas assinaturas falsificadas, entre esses o próprio
Comandante da OM em que servia.

Adiante, chama a atenção o fato de o Justificante ter perpetrado a fraude por
18 vezes ao longo de um período superior a um ano. A referida constatação leva
à inarredável conclusão de que o Cap RAFAEL não agiu de modo impensado,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/06/2020 11:32:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209ca3b6b5
sem oportunidade de avaliar a gravidade da sua conduta e as eventuais
consequências de seus atos.

Outro ponto relevante a ser considerado é a motivação do delito. Em seu
interrogatório no presente Conselho (fls. 472 a 482), o Justificante afirmou:

"que não houve um planejamento do erro, que tem uma maneira de
trabalhar, estudando muito aquilo que é o seu material de trabalho,
que estudando o SIAFI descobriu a existência de alguns furos no
sistema, que poderia ter usado todo esse conhecimento para o bem,
mas decidiu usá-lo para o mau, sendo necessário apenas algumas
assinaturas e um fornecedor, sendo assim essa situação se
apresentou como sendo um desafio ou consequência da
imaturidade do Resende de dez anos atrás, sendo assim, esse
desafio foi testar o sistema perdurando por alguns meses, vindo a
ocorrer cinco vezes em processos de cerca de 3 a 5 mil reais, não
se recordando exatamente, disse ainda que não planejou, tanto é
que solicitou transferência por interesse próprio para a guarnição
de São Paulo, caso fosse algo pensado e planejado não seria
necessário sair da guarnição de Porto Alegre; perguntado quando
decidiu realizar os empenhos falsos e sacar o recurso, respondeu
que conforme resposta anterior, não houve uma data de decisão, foi
testando o sistema aos poucos, no ano de 2007, que decidiu
progredir com os desafios; perguntado qual foi a motivação para
cometer o crime, respondeu que não houve a motivação financeira,
tanto é que de pronto os valores foram ressarcidos, que os
empréstimos foram necessários para pagar valor superior ao
recebido, devido a diferença de impostos e taxação de juros, que
por conta dos empréstimos teve que se adequar, devolvendo o
apartamento e deixando os móveis em depósito para morar no
quartel, que permaneceu com o mesmo carro, adquirido no ano de
2006, até os dias atuais, que caso fosse por situação financeira, não
haveria devolvido os recursos naquele momento, aguardando essa
imposição pelo processo que passou a buscar usar o seu
conhecimento para solucionar problemas após esse ocorrido, tanto
é que seus Cmt declararam confiar em seu trabalho, pois seu
trabalho não deixa furos, que nunca foi de gastar muito, que
sempre poupou e controlou suas finanças, tanto que até 2010
conseguiu resolver seus problemas financeiros, possibilitando
comprar um apartamento financiado em 2013, que solicitou a
abertura do sigilo bancário, deixando claro que a motivação não foi
financeira; (...).".

Observa-se, da leitura do seu depoimento, que o Justificante não passava por
problemas financeiros nem vivenciava qualquer situação de desespero que,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/06/2020 11:32:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209ca3b6b5
embora não justificasse, explicasse a sua atitude. Ao revés, a justificativa
apresentada foi o "desafio" de testar o SIAFI.

Além da banalidade da justificativa apresentada, resta patente o fato de que, se
o Justificante obteve êxito já no primeiro teste, não existe lógica em se
prosseguir realizando mais tantos outros testes, utilizando-se do mesmo modus
operandi.

Não passa despercebido, ainda, o valor obtido com as fraudes, cujo montante,
acrescido de juros e correção monetária até agosto de 2008, chega a R$
78.382,70 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta
centavos).

À luz dessas considerações, já é possível afirmar que, in casu, o Justificante
não reúne mais as condições necessárias para permanecer na ativa. É que, como
bem fundamentou a Decisão tomada na seara administrativa, o Justificante
infringiu o Estatuto dos Militares, cujos incisos I, II, III, IV, VI, VII, XII, XIII, XVI
e XIX, do artigo 28, e incisos I, II, III, IV e V, do artigo 31, versam sobre a ética e
sobre os deveres dos militares.

Conforme dispõe o acima referido Estatuto dos Militares, o sentimento do
dever, o pundonor militar e o decoro de classe impõem - não como
uma faculdade, mas como uma inafastável obrigação legal -, a cada
integrante das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensível,
com observância de rígidos preceitos da ética militar, entre os quais se
inscrevem, com realce, vários dos acima citados dispositivos, quais sejam: II
- exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo; IV - cumprir e fazer cumprir as
leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes; VII - empregar todas as suas energias em benefício do
serviço; XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na
particular; XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na
inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
disciplina, do respeito e do decoro militar; XIX - zelar pelo bom nome
das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e
fazendo obedecer os preceitos da ética militar.

A afirmação defensiva, confirmada por diversos depoimentos testemunhais, de
que, depois do crime, ao longo de mais de 10 anos, até os dias atuas, o
Justificante encontra-se exercendo suas funções de maneira exemplar e
normal não tem o condão de amenizar as graves condutas praticadas por ele.

Ademais, é bem verdade que o Justificante confessou a autoria do delito,
antes mesmo da instauração do IPM, "durante a Auditoria do Órgão de
Controle interno, em reunião com o Comandante da Organização Militar e
outros oficias afetos à área financeira".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/06/2020 11:32:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209ca3b6b5

Entretanto, restou evidenciado no processo que, apesar de o Justificante ter
confessado o crime e chamado para si toda a responsabilidade pelos fatos, tal
atitude não foi tomada ao acaso. A partir dos depoimentos constantes do
presente Conselho, se extrai que a confissão do Justificante ocorreu por
provocação, tendo em vista a descoberta de irregularidades. Nesse sentido
apontam os depoimentos das seguintes Testemunhas: Ten Cel Cav AUGUSTO
SOUZA COELHO às fls. 431 a 433; Maj Cav LUIZ ANDRÉ BARBOSA MINUZZI
às fls. 445 e 446; Cel Cav R/1 ARTUR JOSÉ SOLON NETO às fls. 455 a 458; Cel
Int R1 PAULO RICARDO DE LINHARES FÁBRICA às fls. 461 a 463.

Por outro lado, não se negue que a colaboração do Justificante facilitou e
encurtou o caminho para que se chegasse à elucidação completa do crime.
Entretanto, nem esse fato nem a pronta devolução da quantia subtraída
constituem elementos capazes de elidir as circunstâncias em que o delito foi
praticado, ainda mais levando-se em conta a sua motivação e a reiteração da
conduta, praticada por várias vezes ao longo de mais de um ano. Os referidos
elementos pesam sobremaneira no julgamento feito sob o enfoque de um
Conselho de Justificação.

E, apesar de se reconhecer as agruras pelas quais o Justificante passou,
tendo este, inclusive, segundo a Defesa, respondido a processo pelo crime de
improbidade administrativa na Justiça Federal, com imposição de gravosa pena
pecuniária, essas questões são alheias ao âmbito de análise do Conselho,
instalado com o único e claro objetivo de apurar a capacidade de o Oficial
permanecer na Ativa.

Por fim, vale frisar que os preceitos da ética militar impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensível.

Assim conclui-se pela impossibilidade de o Cap Int Ex RAFAEL ser considerado
Justificado.

É o bastante.

Posto isso.

Julgo o Cap Int Ex RAFAEL LEMOS DE RESENDE não justificado e, por isso,
o declaro indigno do oficialato, determinando a perda de seu posto e patente, ex
vi do art. 16, caput, e seu inciso I, da Lei nº 5.836/72.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/06/2020 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012479128a8

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO 7000186-47.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: COMANDANTE DO EXÉRCITO.
REQUERIDO: RAFAEL LEMOS DE RESENDE, Cap Ex.
ADVOGADO: Dr. Rafael Scherer Politano.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Iniciado o Julgamento do Conselho de Justificação 7000186-47.2019.7.00.0000 na Sessão Plenária de
25.9.2019, este Egrégio Tribunal rejeitou as preliminares defensivas, por unanimidade. O eminente Ministro-
Relator General de Exército Luis Carlos Gomes de Mattos, acompanhado pelo Revisor Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, julgou o Oficial como não justificado e o declarava indigno para o oficialato. Os eminentes Ministros
Dr. José Coêlho Ferreira, Dr. José Barroso Filho e Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo julgaram o Cap
Rafael Lemos de Resende justificado das condutas descritas no Libelo Acusatório. A insigne Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, após os referidos Votos, pediu Vista dos autos.

Em prosseguimento ao julgamento interrompido na Sessão de 25.9.2019, a eminente Ministra proferiu Voto-
Vista, no qual arguiu questão preliminar relativa à necessidade de presentação pela Advocacia-Geral da
União no que diz respeito à remessa dos autos de Conselho de Justificação a este Superior Tribunal Militar.
Tal preliminar foi rejeitada por maioria. No mérito, a ilustre Ministra julgou o militar digno de permanecer no
oficialato e, portanto, justificado.

Naquela ocasião considerei que os autos mereciam uma análise mais acurada, razão pela qual pedi Vista.

Cuida-se de Processo oriundo de Conselho de Justificação encaminhado a este Superior Tribunal Militar
(STM) pelo Chefe de Gabinete do Comandante do Exército, em cumprimento ao previsto no art. 13, inciso V,
alínea "b", da Lei 5.836, de 5.12.1972.

O referido Conselho foi nomeado pela Portaria 1.727, de 15.10.2018, expedida pelo Exmo. Senhor
Comandante do Exército, a que foi submetido ex officio o Capitão (Cap) do Serviço de Intendência Rafael
Lemos de Resende, por ter sido condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em decorrência da
prática de crime de natureza dolosa, com base no art. 2º, inciso IV, da Lei 5.836, de 1972.

Nos termos do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição da República, o art. 120, inciso III, da Lei 6.880, de
9.12.1980, e o art. 157 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Conselho de
Justificação preenche as condições da ação e os pressupostos processuais, portanto deve ser recebido e
processado.

Antes de adentrar na análise relativa ao mérito deste Conselho, cumpre apresentar alguns dados históricos
acerca do tema.

Em artigo de minha autoria intitulado "O Conselho de Justificação no Direito Militar Brasileiro" tive a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/06/2020 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012479128a8
oportunidade de tecer considerações sobre as suas origens históricas (In Direito militar: história e doutrina:
artigos inéditos. Florianópolis: AMAJME, 2002. p. 129-139).

Na ocasião destaquei que o Conselho de Justificação, conhecido também como Tribunal de Honra, possui
raízes europeias. Juristas de renome consideram, no entanto, que o modelo brasileiro difere de outros
existentes no Direito comparado, por sua índole liberal e privilegiadora da defesa.

Aponta-se como referência inicial o Conselho de Guerra, com caráter justificativo e julgador, constante da
Ordenança Francesa de 25.3.1765, que dispunha sobre a conduta de oficiais que obrigatoriamente deveriam
ser submetidos a esse julgamento. Tal norma também constou das Ordenanças de 1776 e de 1º.1.1876. A
medida aparece no Código de Justiça Militar para o Exército de Mar da França, promulgado em 1851, o qual
estabelecia a convocação de Conselhos de Guerra para a justificação de Oficiais.

Na época do Brasil Colônia registra-se iniciativa legislativa com previsão de baixa do posto dos Oficiais e a
perda do soldo − Alvará de 23.4.1790. No entanto, o marco inicial dessa modalidade de julgamento é
encontrado na Lei 260, de 1º.12.1841. Esse texto legal pode ser considerado o precursor do atual Conselho
de Justificação. A jurisdicionalização desse processo foi alcançada pela Lei 648, de 18.8.1852, e pelo Decreto
1.631, de 18.8.1855, que a regulamentou, e decorrem da atuação do Marquês de Caxias quando ocupava a
Pasta da Guerra.

O Conselho passou a ter rito próprio e conferiu atribuições ao Oficial presidente, interrogante e escrivão, e
ao seu término deveria ser remetido ao Conselho Supremo Militar − hoje Superior Tribunal Militar, que se
pronunciava por meio de parecer, após, o processo retornava à Secretaria da Guerra para decisão.

Com o advento da República e a transformação do Conselho Supremo Militar e de Justiça no Supremo
Tribunal Militar − nomenclatura que conservou até a Constituição Federal de 1934, quando passou a
denominar-se Superior Tribunal Militar.

A Assembleia Constituinte autorizou a Corte que elaborasse um código de processo para a Justiça Militar,
promulgado por ato do STM, o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, vigente até a década de
1920.
Desse Código constou expressamente o direito do militar se justificar, mediante solicitação de instauração
de processo por meio de Conselho de Investigação e de Guerra para defender-se de acusações que lhe
fossem arguidas oficialmente.

O Código de Organização Judiciária e Processo Militar de 30.10.1920 aboliu o direito concedido aos militares
de solicitarem Conselho de Justificação, que somente voltou a figurar no ordenamento jurídico brasileiro com
o Decreto 4.651, de 17.1.1923, posteriormente regulamentado nos artigos 330 a 342 do Código de Justiça
Militar de 1926 − Decreto 17.231, de 26.2.1926.

O Conselho de Justificação adquiriu a feição moderna por meio da Lei 5.300, de 29.6.1967, e é tratado
atualmente na Lei 5.836, de 5.12.1972. A referida norma prevê que se o Comandante da Força Singular
entender que o Oficial não foi considerado justificado, nas hipóteses previstas nos incisos I, III e V do art. 2º
da Lei ou, pelo crime previsto no inciso IV do mesmo dispositivo, tenha sido julgado incapaz de permanecer
na ativa ou inatividade, deverá remeter os autos ao Superior Tribunal Militar diante da previsão do art. 142,
§ 3º, inciso VI, da Constituição da República, a qual apenas admite a perda do posto e da patente de Oficiais
por decisão judicial.

Recebidos os autos nesta Corte Castrense, o processamento é previsto no art. 157 e seguintes do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Caberá a este Tribunal castrense considerar o Oficial
justificado ou, caso contrário, o declarará indigno ou incompatível com o oficialato, ou determinará a sua
reforma, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

No caso em análise, o Justificante foi submetido a Conselho por se enquadrar no disposto no inciso IV do art.
2º da Lei 5.836, de 1972:
"Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:
................................
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/06/2020 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012479128a8
concernente a segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de
liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou"

O Libelo Acusatório imputou ao Justificante a infringência, em tese, dos preceitos da ética e dos deveres
militares estabelecidos nos incisos I, II, IV, VII, XIII, XVI, XVII e XIX do art. 28 e incisos III, IV, V do art. 31,
todos da Lei 6.880, de 1980, por ter sido condenado em Ação Penal Militar à pena privativa de liberdade de
1 ano e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de peculato e falsificação de documento. O trânsito em
julgado da Sentença ocorreu em 10.8.2015.

Os preceitos da ética militar estão previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares nos seguintes termos:
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente
autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração
Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar."

Os deveres militares, por sua vez, estão indicados no art. 31 da mesma norma:
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/06/2020 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012479128a8
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

Guillermo Federico Hegel traduzia a ética como "o conceito de liberdade convertido num mundo existente e
de natureza da consciência de si mesma". Portanto, é uma liberdade consciente e individual de adaptação
aos deveres das relações às quais pertence. Para ser ético é preciso que o caráter reflita a virtude,
entendida como a honestidade em um ponto médio, ou seja, a aplicação e a obediência de regras ou valores
institucionais de modo ponderado, nem de forma exagerada nem de forma rasa. (In Filosofia del Derecho. 5ª
ed. Buenos Aires: Editora Claridad, 1968, pp. 148 e 153-154).

A meta da conduta ética é dada pela valoração do bem tutelado, que reveste um dever social ou moral, cujo
cumprimento gera uma virtude. Miguel Reale, em brilhante obra sobre a filosofia do direito, detalha o bem
ético como as regras ou normas que postulam um comportamento:
"O certo é que o bem ético implica sempre 'medida', ou seja, regras ou normas, postulando
um sentido de comportamento, com possibilidade de livre escolha por parte dos obrigados,
exatamente pelo caráter de dever ser e não de necessidade física [ter que ser] de seus
imperativos.". (In Filosofia do Direito. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 389).

O sentimento do dever, por sua vez, é conceituado no Vade-Mecum de Cerimonial Militar do Exército -
Valores, Deveres e Ética Militares [VM 10], nos seguintes termos:
"[...] refere-se ao exercício, com autoridade e eficiência, das funções que lhe couberem em
decorrência do cargo, ao cumprimento das leis, regulamentos e ordens e à dedicação
integral ao serviço."

Nos dizeres do Capelão Militar Joaquim Luís Cupertino ao citar Alfred de Vigny in Servidão e Grandeza
Militares:
"2) Sentimento da Honra e do Dever
[...] Proceder com honra é cumprir os compromissos tomados ainda mesmo à custa dos
maiores sacrifícios; é ser leal e justo; ser firme, sincero e correcto nas suas opiniões; ter
caráter; respeitar os direitos alheios, as disposições legais, é, numa palavra, cumprir! [...]
Honra e dever andam associadas sempre, porque não pode proceder com honra quem não
cumpre seu dever. Por isso escreveu A. Vigny: "A honra é a poesia do dever". O rei de
França. Francisco I, embora perdendo a batalha de Pavia (1525), ferido e prisioneiro dos
espanhóis, escreveu a sua mãe: "Tudo se perdeu, menos a honra!". Walter Scott diria mais
tarde: "Embora percamos todos os bens, conservamos imaculada a honra.
"Proceder com honra" e "cumprir o dever" são duas ideias fundamentais na vida dum
militar, porque isso significa ter "valor militar", isto é: integra na sua personalidade o
patriotismo, a lealdade, a disciplina, a probidade, a generosidade, a coragem, a bravura, a
abnegação, a constância, a resignação e a competência profissional; encara fria e
serenamente as situações mais difíceis, sofre com resignação e paciência as fadigas e
privações de sua vida profissional, possui conhecimentos técnicos necessários e afronta
impavidamente os perigos com desprezo da própria vida. Por isso, se a disciplina é a força
principal dos exércitos, o valor é o fator decisivo da vitória, o que exige,
fundamentadamente, um verdadeiro e puro sentimento da honra e do dever." (In
Deontologia Militar. Lisboa: Serviços Gráficos da Academia Militar, Reedição 1985. v/6- v/7).

Sabe-se que a vida castrense impõe uma rigorosa observância das normas estabelecidas nos regulamentos
disciplinares que pairam sobre os militares, que atuam como a base de sustentação das Forças Armadas
representadas na hierarquia e na disciplina. O Oficial deve pautar o seu comportamento pessoal e
profissional nesses alicerces.

Nesse contexto, o Conselho de Justificação destina-se a apurar conduta de extrema lesividade às Forças
Armadas e a declaração da incompatibilidade ou da indignidade para com o oficialato trata-se de medida
excepcionalíssima.

Diferente da esfera penal militar, em que não se deve levar em conta no momento de incriminar
simplesmente uma qualidade extrínseca do indivíduo, o julgamento de natureza moral pode e deve
considerar sua aptidão para o oficialato, por meio da análise da conduta do militar diante dos preceitos da
ética e do dever castrenses, além da preservação de valores tidos como essenciais para a Instituição.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/06/2020 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012479128a8
Da análise dos autos verifica-se que o Comandante do Exército decidiu considerar o Justificante incapaz de
permanecer na ativa, uma vez que os atos demeritórios atribuídos ao Oficial evidenciaram condutas que
afetaram gravemente os preceitos da ética e do dever militar. Tal Decisão se baseou em Relatório
apresentado pelo Conselho de Justificação que, por maioria, considerou o militar incapaz de permanecer na
ativa do Exército Brasileiro em relação aos fatos e atos imputados no Libelo Acusatório.

Contudo, da leitura detida das Folhas de Alterações acostadas aos autos, nota-se que, desde sua matrícula
na Escola Preparatória de Cadetes do Exército - ocorrida em 1999 - até o ano de 2007, o Justificante não
apresentou problemas nas Unidades em que serviu. Foi Cadete exemplar, com diversas Referências
Elogiosas constantes de seus assentamentos.

Após o cometimento do delito o Oficial foi transferido de Organização Militar e, conforme se verifica das
oitivas de cinco ex-Comandantes do Justificante como Testemunhas, todos abonaram a sua conduta ilibada,
exaltaram a qualidade do seu trabalho e reforçaram a confiança no referido militar.

No período que se seguiu ao cometimento do delito, o militar, além de se mostrar arrependido e assumir
postura colaborativa com as investigações procedidas, demonstrou, por meio de seu comportamento,
avaliações e atribuições funcionais, estar plenamente ajustado aos parâmetros éticos, morais e disciplinares
exigidos pela Instituição castrense, como um homem probo no exercício das suas funções. As Folhas de
Alterações do Oficial atestam retidão de sua conduta e o constante preparo profissional para desempenhar
suas funções, conforme demonstram os Certificados nelas transcritos.

Cumpre destacar que a missão conferida ao Oficial das Forças Armadas é de elevada importância, pois "é
preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção", daí
decorre, como bem observou o ilustre doutrinador Jorge César de Assis, a necessidade de ser o exemplo, o
guia e o condutor de seus comandados, in verbis:
"Natural, portanto, que o oficial deva ser líder de seus comandados, servir de exemplo e
modelo a ser seguido já que a Constituição e as Leis cercam o exercício de sua de
prerrogativas essenciais e dignificantes.
[...]
Todas estas prerrogativas entretanto têm um alto preço que a maioria consegue pagar, a
dignidade de oficial, sendo que é a própria Constituição Federal e as leis específicas que
estabelecem, em determinados casos, a declaração de indignidade ou incompatibilidade
para com o oficialato com a consequente declaração da perda do posto e da patente,
àqueles que vários motivos descumpriram seu dever, traindo a confiança em si depositada
pela Nação, pelos Estados ou pelo Distrito Federal." (In Direito Militar. Aspectos Penais,
Processuais Penais e Administrativos. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2012. pp. 85-95).

Nesse contexto, restou demonstrado nos autos a plena recuperação do militar depois de cumprida a pena,
bem como não se verifica atualmente o comprometimento da relação com seus subordinados que, ao serem
ouvidos nos autos deste Conselho de Justificação, destacaram a excelência do trabalho desempenhado pelo
Justificante, bem como seu comprometimento e dedicação.

Dito isso, importante destacar que não se discute aqui a condenação penal já transitada em julgado, faz-se
necessário assinalar que esse fato por si não induz a declaração da indignidade ou da incompatibilidade
para com o oficialato.

Consigno que a conduta do Justificante é, sem dúvida, reprovável, tanto que foi condenado criminalmente e
respondeu a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa perante a Justiça Federal, por meio da qual
lhe foi aplicada pena de multa civil de alto valor (cem mil reais). Todavia, não restou comprovado que tal
deslize tenha maculado sua conduta profissional ou ofendido a imagem e reputação do Comando do
Exército. Ao contrário, há nos autos farta prova documental de que o Justificante tem se mostrado excelente
militar, integrado às regras da caserna e cumpridor dos seus deveres.

Assim, em reconhecimento à independência das instâncias penal e ético-administrativa, não merece
prosperar este Conselho de Justificação.

O ilustre Ministro-Relator, em seu aprofundado voto, mediante análise das circunstâncias que envolveram o
cometimento do crime, concluiu pela impossibilidade do Capitão Rafael Lemos de Resende ser considerado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/06/2020 15:39:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012479128a8
justificado e a decorrente perda do seu posto e patente, por indignidade do Oficialato.

No entanto, com o devido respeito, divirjo daquele entendimento, de modo a seguir integralmente os termos
do irretocável Voto-Vista procedido pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
que abordou de maneira primorosa importantes aspectos relacionados ao deslinde da questão.

Destaco aqui alguns pontos importantes do referido Voto-Vista. De início, considero adequada a premissa de
que o julgamento do Conselho de Justificação não pode resultar de mera aplicação irrefletida da perda do
posto nos casos de condenação criminal, o que, de fato, relegaria o trabalho desta Corte a uma mera
formalidade. Devem ser analisadas de forma ampla as diversas nuances relacionadas ao caso.

Ademais, considero adequado o destaque dado ao fato do Justificante ter assumido funções de extrema
confiança após o cometimento do ilícito, como por exemplo, Fiscal Administrativo, Tesoureiro e Chefe da 4ª
Seção.

Ainda, concordo com a análise procedida no sentido de que a conclusão fundada restritivamente nas
circunstâncias judiciais previstas no art. 69, do Código Penal Militar, relativas à prática delituosa, na intenção
de atender ao disposto no art. 12, § 1º, alínea "c", da Lei 5.836, de 1972, leva ao inadequado entendimento
de que as circunstâncias relacionadas ao cometimento do crime pelo qual o Justificante foi condenado por si
só são suficientes para indicar incapacidade ou indignidade para o oficialato.

Na verdade, o dispositivo indica que tais circunstâncias devem ser sopesadas e outros aspectos devem ser
considerados para levar a eventual perda do posto, de modo a evitar que o cometimento do crime que, por
óbvio infringe diversos preceitos da ética e dos deveres militares, seja suficiente para tanto. Tal como
apontado pela ilustre Ministra, o "Conselho é um procedimento que visa justamente a não aplicação
automática da perda do posto e da patente, mas, sim, dar ao Justificante uma chance de demonstrar sua
capacidade de se manter na Força".

Não se pode olvidar toda uma carreira proba e ilibada, a despeito de comportamento isolado que a maculou.

Diante da análise procedida nos autos deste Conselho de Justificação, acompanhei o Voto-Vista proferido
pela insigne Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e concordei com o entendimento acerca
da inexistência de fundamento para que o Cap Ex Rafael Lemos de Resende perca seu posto ou seja
reformado.

Votei, pois, pela improcedência deste Conselho de Justificação e permanência do Capitão Rafael Lemos de
Resende no serviço ativo do Exército Brasileiro.

Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz